Tribunal: CARF
Processo: 17227.721165/2022-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA. MOTIVO E MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/1972.
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, sendo certo que o documento que o formaliza deve constar referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento. Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é adequada à realidade dos fatos e do direito, o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se cogitar, pois, da sua nulidade.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de supressão de instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES. GLOSA DE CRÉDITOS.
Devem ser glosados os créditos gerados a partir da utilização de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato ou inativas e sem a comprovação da efetiva ocorrência da operação de aquisição dos produtos.
IRPJ e CSLL. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. GLOSA.
A contabilização de custos com base em documentos inidôneos afasta a possibilidade de seu emprego para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
DOCUMENTOS CONSIDERADOS INIDÔNEOS EMITIDOS POR EMPRESA DECLARADA INAPTA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os documentos considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas, salvo os casos em que seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens adquiridos por terceiros, exceção que atine apenas à produção de certos efeitos tributários pelos ditos documentos e não à idoneidade deles.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP E COFINS. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receitas - ressalvado ao Contribuinte a prova da improcedência da presunção - a ocorrência da hipótese de saldo credor de caixa.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a Autoridade Fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, cabendo ao Contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma prevista em lei.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Uma vez comprovado que o contribuinte efetuou o pagamento referente à nota fiscal inidônea que motivou a glosa de custos ou despesas utilizados na apuração do lucro líquido, tal pagamento se sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, na condição de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive destinando seu patrimônio segundo seus interesses particulares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721165/2022-81
ACÓRDÃO
1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA. MOTIVO E
MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E DO DIREITO. ATO-
NORMA VÁLIDO. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/1972.
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se
identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável,
calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o
caso, aplica-se a penalidade cabível, sendo certo que o documento que o
formaliza deve constar referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária
impositiva incidente, de modo que o sujeito passivo possa compreender,
com perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do
procedimento. Nas hipóteses em que a motivação do lançamento é
adequada à realidade dos fatos e do direito, o ato-norma de lançamento
será válido, não havendo se cogitar, pois, da sua nulidade.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA
DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações
que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido
levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa
não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de
supressão de instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 11806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
2
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES. GLOSA DE CRÉDITOS.
Devem ser glosados os créditos gerados a partir da utilização de notas
fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de fato ou inativas e
sem a comprovação da efetiva ocorrência da operação de aquisição dos
produtos.
IRPJ e CSLL. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS. GLOSA.
A contabilização de custos com base em documentos inidôneos afasta a
possibilidade de seu emprego para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
DOCUMENTOS CONSIDERADOS INIDÔNEOS EMITIDOS POR EMPRESA
DECLARADA INAPTA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não geram efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, os
documentos considerados inidôneos emitidos por pessoas jurídicas cujas
inscrições no CNPJ tenham sido declaradas inaptas, salvo os casos em que
seja comprovado o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos bens
adquiridos por terceiros, exceção que atine apenas à produção de certos
efeitos tributários pelos ditos documentos e não à idoneidade deles.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP E COFINS. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões
com atributos distintos.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receitas - ressalvado ao
Contribuinte a prova da improcedência da presunção - a ocorrência da
hipótese de saldo credor de caixa.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a Autoridade Fiscal a comprovar,
tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, cabendo ao Contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma prevista em lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 11807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
3
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Uma vez comprovado que o contribuinte efetuou o pagamento referente à
nota fiscal inidônea que motivou a glosa de custos ou despesas utilizados
na apuração do lucro líquido, tal pagamento se sujeita à incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, na condição de pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL.
INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de
sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas
pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive
destinando seu patrimônio segundo seus interesses particulares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,
quando
demonstrado,
mediante
conjunto
de
elementos
fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas
para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento), nos termos do
Fl. 11808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
4
relatório e voto da relatora. Em relação ao recurso de ofício, acordam, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 8.265/8.301); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 8.238/8.264); de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 8.210/8.221 e 8.230/8.237); de Contribuição
para o PIS/PASEP (e-fls. 8.198/8.209 e 8.222/8.229) e de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
(e-fls. 8.159/8.197), relativos aos anos-calendário de 2017 a 2019 e cujos débitos correlatos
restaram formalizados no montante total de R$ 508.981.713,44, os quais, a rigor, abrangem a
cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da
multa qualificada (150%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
63.156.321,38
13.261.371,49
94.734.482,06
171.152.174,93
CSLL
22.757.875,68
4.779.450,90
34.136.813,49
61.674.140,07
COFINS
15.521.812,99
3.512.275,98
23.282.719,41
42.316.808,38
COFINS (Reflexo)
11.514.637,06
2.353.930,11
17.271.955,58
31.140.522,75
Fl. 11809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
5
PIS
3.369.867,68
762.533,59
5.054.801,46
9.187.202,73
PIS (Reflexo)
2.499.888,30
511.050,59
3.749.832,44
6.760.771,33
IRRF
68.657.226,66
15.107.027,18
102.985.839,41
186.750.093,25
TOTAL
508.981.713,44
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: SALDO CREDOR DE CAIXA
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/03/2019

28.629.859,58

150,00
21/05/2019

40.934.598,44

150,00
04/07/2019

37.354.840,19

150,00
16/12/2019

44.589.084,44

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 208, incisos de I a IV e parágrafo §1o, 258, 259, 260, inciso II, 265, 289,
290, 293, inciso I e 300 do RIR/18
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Considerando a inidoneidade dos documentos fiscais, a inexistência da circulação
das mercadorias e a ausência de comprovação da entrada das mercadorias no
Fl. 11810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
6
estoque de matérias-primas, efetuou-se a glosa dos custos, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/09/2017

2.685.139,48

150,00
31/12/2017

4.210.837,57

150,00
31/03/2018

3.774.042,62

150,00
30/06/2018

4.432.524,16

150,00
30/09/2018

13.853.426,57

150,00
31/12/2018

16.886.273,93

150,00
31/03/2019

42.439.612,56

150,00
30/06/2019

49.188.729,36

150,00
30/09/2019

17.956.257,82

150,00
31/12/2019

24.110.251,00

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2017 e 30/09/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278, 289, 290, 292, 299 e
300 do RIR/99 Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 217, 247, 248, 249, inciso I, 251, 256, 277, 278, 289, 290, 292, 299 e
300 do RIR/99
Arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 301, 302, 304 e 312 do RIR/18
Arts. 207, 258, 259, 260, inciso I, 265, 271, 289, 290, 301, 302, 304, 311 e
312 do RIR/18
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 301, 302, 304 e 312 do RIR/18
Arts. 207, 258, 259, 260, inciso I, 265, 271, 289, 290, 301, 302, 304, 311 e
312 do RIR/18
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
RECEITAS
Fl. 11811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
7
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa(%)
30/03/2019

28.629.859,58

150,00
21/05/2019

40.934.598,44

150,00
04/07/2019

37.354.840,19

150,00
16/12/2019

44.589.084,44

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Considerando a inidoneidade dos documentos fiscais, a inexistência da circulação
das mercadorias e a ausência de comprovação da entrada das mercadorias no
estoque de matérias-primas, efetuou-se a glosa dos custos, conforme relatório
fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa
(%)
30/09/2017

2.685.139,48

150,00
31/12/2017

4.210.837,57

150,00
31/03/2018

3.774.042,62

150,00
30/06/2018

4.432.524,16

150,00
30/09/2018

13.853.426,57

150,00
31/12/2018

16.886.273,93

150,00
31/03/2019

42.439.612,56

150,00
30/06/2019

49.188.729,36

150,00
30/09/2019

17.956.257,82

150,00
31/12/2019

24.110.251,00

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 11812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
8
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2017 e 31/12/2019:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95.
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não-
cumulatividade inexistentes, discriminados no Anexo 1 do Relatório Fiscal que
integra o Auto de Infração.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa
(%)
31/08/2017

88.740,64

150,00
30/09/2017

135.975,40

150,00
21/10/2017

96.294,28

150,00
30/11/2017

81.458,02

150,00
31/12/2017

150.032,09

150,00
31/01/2018

149.772,37

150,00
28/02/2018

76.471,37

150,00
31/03/2018

78.394,96

150,00
30/04/2018

76.790,55

150,00
31/05/2018

193.921,48

150,00
30/06/2018

158.629,53

150,00
31/07/2018

200.903,53

150,00
Fl. 11813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
9
31/08/2018

466.932,33

150,00
30/09/2018

371.885,74

150,00
31/10/2018

342.797,73

150,00
30/11/2018

240.517,29

150,00
31/12/2018

1.248.601,40

150,00
31/01/2019

349.038,74

150,00
28/02/2019

1.616.651,63

150,00
31/03/2019

2.123.830,23

150,00
30/04/2019

1.427.476,13

150,00
31/05/2019

2.063.326,99

150,00
30/06/2019

422.215,22

150,00
31/07/2019

625.381,38

150,00
31/08/2019

564.110,43

150,00
30/09/2019

426.122,86

150,00
31/10/2019

462.837,50

150,00
30/11/2019

491.074,98

150,00
31/12/2019

791.628,19

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2019:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS (Reflexo):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 11814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
10
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/03/2019

28.629.859,58

150,00
21/05/2019

40.934.598,44

150,00
04/07/2019

37.354.840,19

150,00
16/12/2019

44.589.084,44

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2019 e 31/12/2019:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
Fl. 11815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
11
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não-
cumulatividade inexistentes, discriminados no Anexo 1 do Relatório Fiscal que
integra o Auto de Infração.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa
(%)
31/08/2017

19.266,07

150,00
30/09/2017

29.520,98

150,00
21/10/2017

20.906,00

150,00
30/11/2017

17.684,96

150,00
31/12/2017

32.572,77

150,00
31/01/2018

32.516,39

150,00
28/02/2018

16.602,34

150,00
31/03/2018

17.019,94

150,00
30/04/2018

16.671,64

150,00
31/05/2018

42.101,36

150,00
30/06/2018

34.439,32

150,00
31/07/2018

43.617,22

150,00
31/08/2018

101.373,47

150,00
30/09/2018

80.738,36

150,00
31/10/2018

74.423,21

150,00
30/11/2018

52.217,57

150,00
31/12/2018

271.077,95

150,00
31/01/2019

75.778,20

150,00
28/02/2019

350.983,64

150,00
31/03/2019

461.094,73

150,00
30/04/2019

309.912,60

150,00
31/05/2019

447.959,24

150,00
30/06/2019

91.665,15

150,00
31/07/2019

135.773,60

150,00
31/08/2019

122.471,35

150,00
30/09/2019

92.513,51

150,00
31/10/2019

100.484,47

150,00
30/11/2019

106.614,98

150,00
31/12/2019

171.866,66

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2019:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4o da Lei no 10.637/02
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
Fl. 11816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
12
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP (Reflexo):
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA
Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa,
conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa
(%)
30/03/2019

28.629.859,58

150,00
21/05/2019

40.934.598,44

150,00
04/07/2019

37.354.840,19

150,00
16/12/2019

44.589.084,44

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2019 e 31/12/2019:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fl. 11817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
13
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
IRRF:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos sem
causa/operações não comprovadas, referentes a operações comerciais
inexistentes, conforme Relatório Fiscal e Anexo 2, nos valores abaixo
especificados: Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%) 06/10/2017

153.000,00

150,00
11/10/2017

126.041,00

150,00
13/10/2017

50.000,00

150,00
22/12/2017

200.000,00

150,00
09/01/2018

80.406,00

150,00
10/01/2018

25.000,00

150,00
12/01/2018

190.128,00

150,00
24/01/2018

74.196,00

150,00
06/02/2018

8.742,30

150,00
09/02/2018

27.281,10

150,00
15/02/2018

109.998,00

150,00
16/02/2018

15.000,00

150,00
16/02/2018

3.011,70

150,00
19/02/2018

8.742,30

150,00
23/02/2018

27.281,10

150,00
26/02/2018

59.998,00

150,00
27/02/2018

20.000,00

150,00
05/03/2018

12.292,47

150,00
07/03/2018

9.269,40

150,00
08/03/2018

3.550,17

150,00
09/03/2018

21.561,87

150,00
13/03/2018

7.100,34

150,00
Fl. 11818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
14
19/03/2018

25.112,05

150,00
27/03/2018

18.011,70

150,00
05/04/2018

150.000,00

150,00
09/05/2018

75.000,00

150,00
11/05/2018

5.000,00

150,00
11/05/2018

195.000,00

150,00
14/05/2018

100.000,00

150,00
15/05/2018

65.000,00

150,00
16/05/2018

209.407,50

150,00
25/05/2018

2.000,00

150,00
25/05/2018

379.659,64

150,00
25/05/2018

59.000,00

150,00
08/06/2018

50.000,00

150,00
08/06/2018

152.456,00

150,00
28/06/2018

245.732,00

150,00
28/06/2018

22.288,00

150,00
03/07/2018

145.662,00

150,00
11/07/2018

300.000,00

150,00
20/07/2018

84.264,00

150,00
26/07/2018

290.087,68

150,00
26/07/2018

307.477,44

150,00
30/07/2018

22.288,00

150,00
31/07/2018

163.278,70

150,00
08/08/2018

364.822,00

150,00
08/08/2018

70.464,47

150,00
13/08/2018

570.764,20

150,00
13/08/2018

99.235,80

150,00
14/08/2018

127.107,89

150,00
14/08/2018

125.796,14

150,00
16/08/2018

85.714,20

150,00
17/08/2018

141.294,27

150,00
20/08/2018

35.403,37

150,00
21/08/2018

178.324,43

150,00
23/08/2018

201.574,26

150,00
24/08/2018

213.047,27

150,00
28/08/2018

126.376,04

150,00
31/08/2018

372.272,53

150,00
03/09/2018

60.555,40

150,00
04/09/2018

190.979,58

150,00
04/09/2018

127.319,88

150,00
06/09/2018

114.824,25

150,00
12/09/2018

426.316,02

150,00
14/09/2018

242.296,00

150,00
14/09/2018

76.227,98

150,00
Fl. 11819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
15
18/09/2018

135.000,00

150,00
20/09/2018

100.000,00

150,00
27/09/2018

306.328,51

150,00
05/10/2018

512.374,01

150,00
09/10/2018

478.731,50

150,00
16/10/2018

404.128,37

150,00
18/10/2018

195.241,02

150,00
19/10/2018

340.088,65

150,00
23/10/2018

370.000,00

150,00
07/11/2018

130.000,00

150,00
29/11/2018

76.800,00

150,00
30/11/2018

32.300,00

150,00
04/12/2018

198.250,00

150,00
11/12/2018

668.477,00

150,00
13/12/2018

798.875,00

150,00
14/12/2018

11.031,00

150,00
14/12/2018

147.245,00

150,00
14/12/2018

479.201,00

150,00
14/12/2018

150.000,00

150,00
17/12/2018

129.200,00

150,00
18/12/2018

129.200,00

150,00
18/12/2018

370.800,00

150,00
19/12/2018

187.500,00

150,00
19/12/2018

87.563,00

150,00
19/12/2018

49.365,52

150,00
19/12/2018

23.694,00

150,00
19/12/2018

14.160,75

150,00
21/12/2018

400.085,00

150,00
21/12/2018

849.571,80

150,00
21/12/2018

779.856,00

150,00
21/12/2018

213.000,00

150,00
21/12/2018

840.840,00

150,00
21/12/2018

830.574,00

150,00
21/12/2018

12.005,60

150,00
21/12/2018

13.636,04

150,00
21/12/2018

57.871,79

150,00
21/12/2018

444.598,21

150,00
15/01/2019

343.601,54

150,00
21/01/2019

265.665,00

150,00
22/01/2019

45.000,00

150,00
22/01/2019

25.550,00

150,00
23/01/2019

37.350,00

150,00
28/01/2019

25.550,00

150,00
29/01/2019

25.550,00

150,00
Fl. 11820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
16
30/01/2019

127.750,00

150,00
01/02/2019

115.200,00

150,00
01/02/2019

361.000,00

150,00
01/02/2019

409.918,60

150,00
01/02/2019

367.050,00

150,00
01/02/2019

533.200,00

150,00
01/02/2019

320.126,99

150,00
01/02/2019

483.250,00

150,00
01/02/2019

299.872,56

150,00
01/02/2019

178.155,00

150,00
04/02/2019

30.000,00

150,00
04/02/2019

34.350,00

150,00
05/02/2019

117.873,71

150,00
05/02/2019

236.412,20

150,00
05/02/2019

51.100,00

150,00
07/02/2019

23.040,00

150,00
07/02/2019

74.700,00

150,00
07/02/2019

37.350,00

150,00
08/02/2019

37.350,00

150,00
12/02/2019

74.700,00

150,00
12/02/2019

25.349,30

150,00
13/02/2019

149.400,00

150,00
13/02/2019

23.040,00

150,00
19/02/2019

62.164,20

150,00
19/02/2019

766.692,00

150,00
19/02/2019

143.896,50

150,00
19/02/2019

302.507,70

150,00
19/02/2019

181.260,00

150,00
19/02/2019

161.612,10

150,00
19/02/2019

29.445,90

150,00
19/02/2019

23.603,70

150,00
19/02/2019

19.998,00

150,00
19/02/2019

293.126,40

150,00
19/02/2019

365.824,80

150,00
20/02/2019

24.420,00

150,00
20/02/2019

483.840,00

150,00
20/02/2019

413.299,50

150,00
20/02/2019

154.242,30

150,00
20/02/2019

422.940,00

150,00
20/02/2019

53.760,00

150,00
20/02/2019

207.360,00

150,00
21/02/2019

192.240,00

150,00
21/02/2019

48.840,00

150,00
25/02/2019

926.031,60

150,00
Fl. 11821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
17
25/02/2019

867.690,00

150,00
25/02/2019

316.200,00

150,00
25/02/2019

19.405,32

150,00
26/02/2019

128.107,50

150,00
26/02/2019

156.937,50

150,00
26/02/2019

24.420,00

150,00
26/02/2019

4.851,00

150,00
27/02/2019

4.851,33

150,00
27/02/2019

347.048,00

150,00
27/02/2019

4.851,33

150,00
27/02/2019

146.520,00

150,00
27/02/2019

448.560,00

150,00
27/02/2019

11.074,71

150,00
28/02/2019

198.000,00

150,00
28/02/2019

32.420,00

150,00
28/02/2019

187.500,00

150,00
28/02/2019

420.750,00

150,00
28/02/2019

38.810,64

150,00
28/02/2019

368.000,00

150,00
28/02/2019

122.100,00

150,00
28/02/2019

65.800,00

150,00
28/02/2019

147.245,00

150,00
28/02/2019

590.200,00

150,00
28/02/2019

360.000,00

150,00
28/02/2019

643.425,00

150,00
01/03/2019

9.489,40

150,00
01/03/2019

97.260,00

150,00
01/03/2019

822.357,00

150,00
01/03/2019

8.703,00

150,00
06/03/2019

131.600,00

150,00
07/03/2019

197.400,00

150,00
07/03/2019

32.420,00

150,00
08/03/2019

668.000,00

150,00
08/03/2019

840.840,00

150,00
08/03/2019

256.747,91

150,00
08/03/2019

608.363,00

150,00
08/03/2019

424.760,00

150,00
08/03/2019

701.150,00

150,00
08/03/2019

849.571,80

150,00
08/03/2019

263.200,00

150,00
08/03/2019

649.572,00

150,00
08/03/2019

85.200,00

150,00
08/03/2019

712.250,00

150,00
08/03/2019

830.574,00

150,00
Fl. 11822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
18
08/03/2019

779.856,00

150,00
08/03/2019

480.742,60

150,00
08/03/2019

668.477,00

150,00
11/03/2019

97.260,00

150,00
11/03/2019

21.300,00

150,00
12/03/2019

138.712,50

150,00
12/03/2019

574.000,00

150,00
13/03/2019

594.125,00

150,00
13/03/2019

46.236,00

150,00
13/03/2019

896.765,00

150,00
15/03/2019

268.468,40

150,00
15/03/2019

934.170,60

150,00
18/03/2019

451.792,09

150,00
18/03/2019

131.616,60

150,00
18/03/2019

844.211,63

150,00
19/03/2019

298.631,00

150,00
19/03/2019

300.394,00

150,00
20/03/2019

105.840,40

150,00
20/03/2019

392.540,00

150,00
20/03/2019

185.206,32

150,00
21/03/2019

100.000,00

150,00
21/03/2019

303.078,28

150,00
21/03/2019

35.190,42

150,00
22/03/2019

64.840,00

150,00
22/03/2019

97.806,00

150,00
22/03/2019

147.013,22

150,00
22/03/2019

237.354,00

150,00
25/03/2019

163.121,72

150,00
25/03/2019

206.021,00

150,00
25/03/2019

154.400,21

150,00
25/03/2019

124.962,00

150,00
25/03/2019

173.764,00

150,00
25/03/2019

92.604,80

150,00
25/03/2019

167.833,28

150,00
26/03/2019

240.375,02

150,00
26/03/2019

46.237,50

150,00
26/03/2019

60.264,00

150,00
27/03/2019

264.391,14

150,00
27/03/2019

38.983,88

150,00
27/03/2019

56.112,46

150,00
27/03/2019

43.887,48

150,00
27/03/2019

196.624,98

150,00
27/03/2019

494.044,58

150,00
27/03/2019

805.955,42

150,00
Fl. 11823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
19
28/03/2019

38.056,18

150,00
28/03/2019

385.771,04

150,00
28/03/2019

42.654,78

150,00
01/04/2019

67.480,75

150,00
01/04/2019

63.552,00

150,00
01/04/2019

545.750,00

150,00
01/04/2019

552.960,00

150,00
01/04/2019

20.634,97

150,00
01/04/2019

571.968,00

150,00
02/04/2019

169.600,00

150,00
02/04/2019

230.640,00

150,00
02/04/2019

86.273,20

150,00
02/04/2019

230.400,00

150,00
02/04/2019

527.250,00

150,00
02/04/2019

135.390,42

150,00
03/04/2019

561.260,00

150,00
03/04/2019

400.025,00

150,00
03/04/2019

67.764,00

150,00
03/04/2019

475.761,00

150,00
04/04/2019

16.975,06

150,00
04/04/2019

54.905,50

150,00
04/04/2019

69.120,00

150,00
04/04/2019

748.390,80

150,00
05/04/2019

13.709,00

150,00
05/04/2019

276.480,00

150,00
05/04/2019

109.811,00

150,00
08/04/2019

311.085,90

150,00
08/04/2019

52.517,30

150,00
08/04/2019

90.000,00

150,00
09/04/2019

32.709,00

150,00
09/04/2019

11.291,00

150,00
09/04/2019

503.877,50

150,00
09/04/2019

384.622,94

150,00
09/04/2019

410.970,00

150,00
09/04/2019

494.340,00

150,00
09/04/2019

412.890,00

150,00
10/04/2019

215.081,04

150,00
10/04/2019

27.480,87

150,00
10/04/2019

113.013,50

150,00
10/04/2019

6.000,00

150,00
10/04/2019

45.204,69

150,00
11/04/2019

153.356,80

150,00
11/04/2019

345.600,00

150,00
15/04/2019

435.699,76

150,00
Fl. 11824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
20
15/04/2019

411.643,50

150,00
15/04/2019

1.033.115,00

150,00
16/04/2019

91.237,50

150,00
16/04/2019

73.251,80

150,00
16/04/2019

335.510,70

150,00
17/04/2019

114.962,20

150,00
17/04/2019

1.159.500,00

150,00
18/04/2019

500.000,00

150,00
22/04/2019

114.962,20

150,00
22/04/2019

287.685,21

150,00
24/04/2019

146.268,73

150,00
24/04/2019

4.034,77

150,00
24/04/2019

100.000,00

150,00
24/04/2019

159.884,68

150,00
24/04/2019

161.965,23

150,00
25/04/2019

38.012,00

150,00
25/04/2019

86.043,00

150,00
25/04/2019

67.045,23

150,00
25/04/2019

741.750,00

150,00
26/04/2019

1.592,24

150,00
29/04/2019

114.962,20

150,00
30/04/2019

237.671,87

150,00
02/05/2019

110.395,76

150,00
02/05/2019

113.285,13

150,00
02/05/2019

360.974,53

150,00
07/05/2019

53.983,00

150,00
07/05/2019

84.000,00

150,00
07/05/2019

100.000,00

150,00
08/05/2019

60.979,20

150,00
09/05/2019

193.700,01

150,00
09/05/2019

45.136,12

150,00
09/05/2019

49.025,47

150,00
09/05/2019

64.896,00

150,00
10/05/2019

72.299,99

150,00
10/05/2019

7.700,01

150,00
13/05/2019

301.340,00

150,00
14/05/2019

180.296,01

150,00
14/05/2019

127.959,99

150,00
20/05/2019

2.636.074,15

150,00
21/05/2019

576.150,00

150,00
21/05/2019

578.035,00

150,00
21/05/2019

155.795,79

150,00
21/05/2019

101.968,53

150,00
21/05/2019

126.427,93

150,00
Fl. 11825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
21
22/05/2019

192.310,82

150,00
22/05/2019

156.379,50

150,00
22/05/2019

156.379,50

150,00
23/05/2019

189.598,36

150,00
23/05/2019

581.175,00

150,00
24/05/2019

50.000,00

150,00
24/05/2019

145.000,00

150,00
24/05/2019

341.084,80

150,00
28/05/2019

79.848,31

150,00
28/05/2019

561.600,00

150,00
28/05/2019

274.241,37

150,00
28/05/2019

532.383,28

150,00
29/05/2019

161.724,12

150,00
30/05/2019

571.666,87

150,00
30/05/2019

244.135,76

150,00
30/05/2019

88.818,44

150,00
31/05/2019

202.488,00

150,00
31/05/2019

2.500,00

150,00
11/06/2019

30.331,39

150,00
11/06/2019

50.456,19

150,00
17/06/2019

86.557,50

150,00
17/06/2019

192.268,00

150,00
19/06/2019

6.000,00

150,00
19/06/2019

241,00

150,00
19/06/2019

152.440,00

150,00
24/06/2019

25.000,00

150,00
24/06/2019

171.195,19

150,00
24/06/2019

142.000,00

150,00
26/06/2019

5.125,50

150,00
26/06/2019

94.685,00

150,00
26/06/2019

52.500,00

150,00
26/06/2019

352.186,54

150,00
28/06/2019

184.202,44

150,00
01/07/2019

131.828,88

150,00
02/07/2019

170.000,00

150,00
02/07/2019

365.344,00

150,00
03/07/2019

2.120,00

150,00
03/07/2019

49.522,50

150,00
04/07/2019

5.700,00

150,00
05/07/2019

20.556,10

150,00
10/07/2019

50.000,00

150,00
12/07/2019

105.450,00

150,00
12/07/2019

15.572,75

150,00
16/07/2019

270.985,66

150,00
Fl. 11826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
22
16/07/2019

72.311,75

150,00
17/07/2019

48.198,00

150,00
17/07/2019

14.000,00

150,00
18/07/2019

268.431,46

150,00
23/07/2019

21.927,50

150,00
23/07/2019

3.149,50

150,00
24/07/2019

906.858,00

150,00
25/07/2019

848.841,50

150,00
26/07/2019

47.000,36

150,00
26/07/2019

236.360,59

150,00
29/07/2019

7.171,00

150,00
30/07/2019

6.125,00

150,00
01/08/2019

105.540,00

150,00
02/08/2019

31.702,40

150,00
07/08/2019

254.547,87

150,00
07/08/2019

82.300,00

150,00
08/08/2019

50.000,00

150,00
09/08/2019

2.100,00

150,00
12/08/2019

38.481,52

150,00
12/08/2019

26.162,50

150,00
14/08/2019

1.702.125,20

150,00
14/08/2019

4.077,00

150,00
14/08/2019

10.351,00

150,00
15/08/2019

35.150,00

150,00
15/08/2019

35.150,00

150,00
16/08/2019

20.679,50

150,00
19/08/2019

21.559,90

150,00
19/08/2019

210.370,00

150,00
20/08/2019

95.722,77

150,00
21/08/2019

42.066,90

150,00
21/08/2019

153.554,88

150,00
22/08/2019

3.036,00

150,00
26/08/2019

103.876,50

150,00
28/08/2019

33.092,13

150,00
28/08/2019

123.912,10

150,00
29/08/2019

19.241,30

150,00
30/08/2019

1.000,00

150,00
30/08/2019

14.775,50

150,00
02/09/2019

15.000,00

150,00
03/09/2019

22.283,40

150,00
04/09/2019

26.166,00

150,00
06/09/2019

145.668,60

150,00
10/09/2019

317.871,50

150,00
Fl. 11827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
23
11/09/2019

53.245,60

150,00
12/09/2019

481.520,00

150,00
12/09/2019

24.000,00

150,00
12/09/2019

7.793,00

150,00
13/09/2019

98.264,00

150,00
13/09/2019

6.003,50

150,00
20/09/2019

39.022,50

150,00
23/09/2019

63.475,80

150,00
23/09/2019

2.126,71

150,00
24/09/2019

141.773,07

150,00
24/09/2019

57.032,00

150,00
26/09/2019

16.391,75

150,00
30/09/2019

98.264,00

150,00
01/10/2019

308.000,00

150,00
01/10/2019

199.051,75

150,00
02/10/2019

6.984,45

150,00
04/10/2019

35.438,88

150,00
07/10/2019

61.054,00

150,00
08/10/2019

200.000,00

150,00
09/10/2019

308.639,16

150,00
11/10/2019

80.029,57

150,00
14/10/2019

108.154,55

150,00
15/10/2019

10.648,25

150,00
16/10/2019

445.382,35

150,00
18/10/2019

232.811,80

150,00
21/10/2019

23.275,50

150,00
22/10/2019

56.550,00

150,00
22/10/2019

46.690,00

150,00
22/10/2019

150.000,00

150,00
23/10/2019

19.000,00

150,00
23/10/2019

150.000,00

150,00
24/10/2019

155.042,68

150,00
24/10/2019

386.465,14

150,00
25/10/2019

22.826,15

150,00
25/10/2019

137.490,07

150,00
25/10/2019

33.669,00

150,00
28/10/2019

90.212,00

150,00
29/10/2019

177.726,21

150,00
30/10/2019

120.000,00

150,00
30/10/2019

35.195,14

150,00
31/10/2019

19.610,00

150,00
01/11/2019

7.905,00

150,00
01/11/2019

386.080,48

150,00
04/11/2019

26.288,00

150,00
Fl. 11828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
24
04/11/2019

100.000,00

150,00
05/11/2019

112.392,00

150,00
07/11/2019

270.460,90

150,00
08/11/2019

90.775,42

150,00
08/11/2019

6.500,00

150,00
11/11/2019

66.007,22

150,00
13/11/2019

47.105,00

150,00
14/11/2019

106.940,50

150,00
14/11/2019

100.000,00

150,00
14/11/2019

374.962,50

150,00
18/11/2019

208.660,00

150,00
19/11/2019

100.000,00

150,00
21/11/2019

213.376,00

150,00
21/11/2019

19.263,83

150,00
25/11/2019

95.328,60

150,00
25/11/2019

6.897,00

150,00
26/11/2019

66.007,25

150,00
26/11/2019

103.132,15

150,00
27/11/2019

383.112,40

150,00
28/11/2019

46.690,00

150,00
28/11/2019

35.120,12

150,00
28/11/2019

113.100,00

150,00
28/11/2019

227.528,51

150,00
02/12/2019

399.032,24

150,00
03/12/2019

37.409,40

150,00
03/12/2019

126.556,75

150,00
04/12/2019

166.461,80

150,00
04/12/2019

59.927,00

150,00
05/12/2019

261.343,34

150,00
05/12/2019

370.373,46

150,00
05/12/2019

37.938,50

150,00
09/12/2019

65.786,99

150,00
09/12/2019

161.619,00

150,00
10/12/2019

104.708,20

150,00
10/12/2019

152.098,80

150,00
10/12/2019

122.400,00

150,00
10/12/2019

1.330.509,02

150,00
10/12/2019

155.998,90

150,00
10/12/2019

85.717,11

150,00
10/12/2019

1.319.895,20

150,00
10/12/2019

1.386.523,01

150,00
10/12/2019

260.226,00

150,00
11/12/2019

595.330,00

150,00
11/12/2019

581.175,00

150,00
Fl. 11829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
25
11/12/2019

1.436.808,00

150,00
11/12/2019

648.960,00

150,00
11/12/2019

249.600,00

150,00
11/12/2019

255.000,00

150,00
11/12/2019

191.651,09

150,00
11/12/2019

2.273.427,00

150,00
11/12/2019

2.861.277,00

150,00
11/12/2019

2.734.639,60

150,00
11/12/2019

932.462,36

150,00
11/12/2019

520.320,00

150,00
11/12/2019

648.960,00

150,00
11/12/2019

323.000,00

150,00
11/12/2019

1.349.448,60

150,00
11/12/2019

1.939.830,00

150,00
11/12/2019

384.000,00

150,00
11/12/2019

609.792,00

150,00
11/12/2019

973.100,00

150,00
12/12/2019

130.000,00

150,00
12/12/2019

35.704,19

150,00
13/12/2019

73.650,40

150,00
13/12/2019

817.920,00

150,00
16/12/2019

150.000,00

150,00
16/12/2019

189.194,20

150,00
17/12/2019

150.000,00

150,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 06/10/2017 e 07/11/2018:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 29/11/2018 e 17/12/2019: Art. 674 e 675 do
RIR/99.
Art. 730 do RIR/18
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 104-014.427 (e-fls. 10.995/11.080),
a lide pode ser compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“LANÇAMENTOS
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), bem assim de lançamentos de ofício
Fl. 11830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
26
de Cofins, de PIS e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), consubstanciados
nos autos de infração às fls. 8.159 a 8.301, referentes aos anos-calendário 2017 a
2019, com crédito tributário total de R$ 508.981.713,44, conforme detalhado
abaixo, e com redução de redução de prejuízo fiscal e de saldo negativo de CCSLL
em montantes iguais de R$ 78.180.191,84:

2. Conforme consta dos autos de infração, os lançamentos decorreram da
constatação das seguintes irregularidades:
2.1. Omissão de receitas por presunção legal em decorrência de verificação de
saldo credor de caixa. Esta infração acarretou lançamentos de IRPJ e de reflexos
de CSLL, PIS e Cofins;
2.2.. Custos inexistentes considerados indevidamente nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, o que acarretou lançamentos desses tributos.
2.3. Uso de créditos inexistentes na apuração da Cofins e do PIS. Esta infração
acarretou lançamentos dessas contribuições;
2.4. Pagamentos sem causa. Esta infração acarretou lançamento de IRRF.
3. A multa de ofício foi qualificada, aplicando-se o percentual de 150%, em razão
de a autoridade fiscal considerar que restaram caracterizadas as práticas de
fraude e sonegação. E foram responsabilizados solidariamente pelo crédito
tributário constituído o Sr. Caio Juliani (CPF no 372.139.938-28), doravante Caio, e
a Sra. Sandra Aparecida Campanholo Juliani (CPF no 016.075.558-16), doravante
Sandra.
4. Foi formalizada representação fiscal para fins penais no processo no
17227.721209/2022-72.
5. Um maior detalhamento dos fatos apurados pela autoridade fiscal, como
também das infrações apuradas, da multa aplicada e da responsabilização
solidária pelo crédito tributário consta do Relatório Fiscal às fls. 8302 a 8375,
parte integrante dos autos de infração. Seu inteiro teor está resumido a seguir:
Introdução
5.1. Consoante os fatos apurados, a seguir descritos, verificou-se que a empresa
BRK Indústria de Metais Ltda (contribuinte), CNPJ 24.255.629/0001-40, doravante
Fl. 11831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
27
BRL, foi destinatária de notas fiscais eletrônicas emitidas por R. P. de Jesus
Andrade Indústria e Comércio de Metais Eireli, CNPJ 16.718.518/0001-03,
doravante RP de Jesus, sem, contudo, ter havido de fato as operações de compra
e venda discriminadas nos mencionados documentos fiscais. Trata-se de notas
fiscais inidôneas;
Quadro societário
5.2. A BRK foi fundada em 25/02/2016, tendo como sócios fundadores Caio e
Sandra. Quando da saída de Caio em 11/2018, ingressou no quadro societário o
Sr. Bruno Solon Muniz Barros, doravante Bruno. Sua atividade é fundição de
metais e comércio de resíduos e sucata;
Sandra Juliani
5.3. Sandra é mãe de Caio, e após a saída deste, passou a ser sócia administradora
do contribuinte. Além disso, ela atuou em outras duas sociedades: (i) como titular,
da SACJ – Comércio de Sucatas Eireli, empresa do ramo de comércio de sucata,
desde a sua fundação em 10/2012 até o seu encerramento em 09/2022; e (ii)
como sócia, da SOHIDRAULICA Participações Ltda, desde a abertura em 02/1991
até o encerramento em 01/2020. Esta última empresa tinha como sócio
administrador José Roberto Juliani, doravante José Roberto, ex-cônjuge de Sandra
e pai de Caio;
Caio Juliani
5.4. Caio é titular da empresa Caio Juliani, constituída em 06/2007, empresa do
ramo de comércio de sucatas, tendo participado como sócio e sócio administrador
de diversas empresas do ramo de sucatas, fundições e de participações
societárias:
[...]
Bruno Barros
5.5. Bruno reside em Contagem/MG, e não há no Cadastro Nacional de
Informações Sociais da Previdência Social (CNIS) vínculo dele com pessoas
jurídicas, tendo havido apenas um recolhimento de contribuição previdenciária
em 04/2012, na condição de contribuinte individual.
Passou a figurar no quadro societário da BRK por meio de uma doação de 14.500
cotas do capital, no valor de R$ 14.500,00, por parte de Caio, representando 50%
do capital. Intimado a prestar diversos esclarecimentos relativos ao seu ingresso
na empresa, se conhecia os sócios, onde trabalhou anteriormente, qual o
endereço residencial, qual o grau de instrução e experiência profissional, entre
outros questionamentos (fls. 5786 a 5790), respondeu o que segue (fls. 5791 a
5797):
5.5.1. Era conhecido dos sócios da BRK, tendo sido convidado a participar da
sociedade em razão de sua experiência profissional e conhecimento no ramo de
sucatas e metais, sendo sócio e atuado no mercado desde os 14 anos de idade.
Fl. 11832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
28
Porém não informou em quais empresas ou com que empresários trabalhou antes
de ingressar na BRK;
5.5.2. Recebeu as cotas de Caio por doação, em troca de seu trabalho e
especialização, pois “não tinha dinheiro para aportar”. Alegou que exerce a
função de intermediação e captação de clientes e fornecedores na BRK, sendo a
área administrativa tarefa da sócia Sandra, mas que “tem ciência do que
acontecia no setor administrativo”;
5.5.3. Em relação ao endereço na Estância Encontro das Águas, zona rural de
Esmeraldas/MG, disse tratar-se de sítio arrendado, sem apresentar o contrato de
arrendamento e as contas de água, luz e telefone, e sem identificar o proprietário,
embora solicitado;
5.6. Figurou no quadro societário de outras duas pessoas jurídicas do ramo de
sucatas:
5.6.1. Como titular da Craff Comercial Eireli, doravante Craff, sediada em Vila
Velha/ES, registrada em 13/04/2016. No contrato consta que subscreveu e
integralizou o capital de R$ 200.000,00. Essa empresa somente emitiu notas nos
anos de 2016 e 2017, não obstante terem valores significativos: 44 notas no total
de R$ 10.912.191,99 (em 2016) e 81 notas no total R$ 21.139.271,35 (em 2017).
Além disso, de setembro a dezembro de 2016 foi destinatária de notas no importe
de R$ 3.252.061,28, e de janeiro a maio de 2017 foi destinatária de notas no valor
de R$ 33.911.354,56. Em síntese, as notas apontam que a empresa teria adquirido
entre 09/2016 e 05/2017 mais de R$ 47 milhões de reais de mercadoria, e
vendido um pouco mais de 32 milhões de reais. Foi baixada voluntariamente em
03/2021;
5.6.2. Como sócio administrador da Abali & Aleixo Comércio de Sucatas Ltda,
doravante Abali, sediada em Campos dos Goytacazes/RJ, com nome de fantasia
Tristar Metais, a partir de 09/07/2019, sendo excluído em 06/04/2021. Adquiriu
800 cotas de Diogo Abali Aleixo e de Mayara da Silva Nogueira Abali Aleixo, no
valor de R$ 128.000,00, quitados em moeda corrente. Nessa mesma alteração
contratual foi registrado o ingresso de Marcio Fortunato Mapa, doravante Marcio;
5.7. Marcio é titular também da Mapa Comércio de Sucatas e Metais Eireli,
doravante Mapa, com nome de fantasia Nascifer, tendo adquirido 100% das cotas
pelo valor de R$ 93.700,00 em moeda corrente nacional;
5.8. Essas empresas mencionadas – Craff, Abali e Mapa – têm em comum o que
segue:
5.8.1. São sociedades que, com o ingresso de Bruno e Marcio passaram a ter a
mesma atividade principal de comércio de sucatas (CNAE 4687703);
5.8.2. Tiveram somente 2 anos de supostas atividades (vide tabelas com fluxos de
entrada e saída antes e depois do ingresso de Bruno e de Marcio):
Fl. 11833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
29
5.8.2.1. A Craff e a Abali emitiram notas de venda durante dois anos e em seguida
pararam a emissão. Como visto, a Craff emitiu em 2016 e 2017 notas no valor de
mais de R$ 30 milhões, enquanto a Abali emitiu em 2019 e 2020 notas que
ultrapassaram R$ 140 milhões;
5.8.2.2. A Mapa não emitiu notas de venda após o ingresso de Marcio, mas foi
destinatária de mais de uma centena de notas de desperdícios e resíduos de
metais durante dois anos, alcançando aquisições de R$ 4,2 milhões em 2018 e de
R$ 555,2 mil em 2019;
[...]
5.8.3. Não declararam débitos em DCTF. Além disso, a Craff e a Mapa não
apresentaram ECF. A Abali apresentou uma ECF zerada para o ano 2019;
5.8.4. Com base nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP): (i) a Craff não teve empregados em 2016, possuindo 2
empregados em fevereiro de 2017 e em agosto, de 1 funcionário; e (ii) a Abali e a
Mapa nunca tiveram empregados ou deram causa a qualquer fato gerador de
contribuição previdenciária;
5.9. As empresas Craff e Mapa ainda têm em comum o que segue:
5.9.1. Endereço no mesmo bairro: Barramares, Vila Velha/ES;
5.9.2. Mesmo número de telefone informado no CNPJ: (27) 3063-2509;
5.9.3.
Mesmo
correio
eletrônico
informado
no
CNPJ:
elizabethlauterjung@hotmail.com;
5.10. Adicionalmente, Bruno e Marcio não tinham capacidade financeira para
adquirir as participações societárias conforme pode ser visto abaixo com base nas
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF). Além disso, é devido
destacar que as DIRPF de Marcio, relativas aos anos-calendário 2014, 2015 e 2017
foram todas transmitidas em 29/08/2019, e as DIRPF de Bruno relativas a 2016 e
2017 também foram transmitidas no mesmo dia e no mesmo equipamento,
metodologia comumente adotada em interposições fraudulentas de pessoas em
quadros societários de empresas utilizadas com a finalidade de sonegação fiscal:
[...]
5.11. Analisados os lançamentos havidos nas contas bancárias do contribuinte
(BRK) no período abrangido pela fiscalização, constatou-se que nenhum recurso
dessa empresa foi transferido para ele, enquanto, para Caio, que teria saído da
empresa em 11/2018, justamente para a entrada de Bruno, foram destinados R$
361.096,03 em 2019;
Transferências bancárias da BRK
5.12. Em 2017 e em 2018 as transferência bancárias do contribuinte (BRK) para
Caio somaram, respectivamente, as quantias de R$ 536.303,59 e de R$
452.261,13. E em 2019, quando já não fazia mais parte do quadro societário,
Fl. 11834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
30
totalizaram R$ 361.096,03. Frise-se que as transferências ocorreram em todos os
meses do ano;
5.12.1. Além disso, a empresa Caio Juliani foi beneficiária de R$ 2.83.511,97
nesses três anos, sem lastro em operações comerciais, já que essa empresa emitiu
nesse período apenas uma nota fiscal para a BRK no importe de R$ 75.000,00
referente a venda de caminhão do ativo imobilizado;
5.13. O pai de Caio, José Roberto, foi destinatário de: R$ 1.069.861,65 em 2017,
de R$ 355.708,39 em 2018 e de R$ 168.579,72 em 2019, não obstante não
constar do quadro societário formalmente;
5.14. Sandra foi destinatária de R$ 100.489,81 em 2019. Além disso, a Eireli SACJ,
onde era titular, recebeu nos anos de 2017 a 2019 transferências de R$
790.650,71, sem qualquer lastro em operações comerciais, já que não foi emitida
nota por esta empresa contra a BRK;
5.15. Gabriela Juliani, filha de Sandra, sem qualquer vínculo com o contribuinte
(BRK), foi destinatária entre 2017 e 2019 de R$ 330.859,82;
Conclusões ante o apurado acima
5.16. As informações apontam que as três empresas – Craff, Abali e Mapa –
atuaram como empresas noteiras, sendo de conhecimento geral a utilização de
noteiras no mercado de sucata visando legalizar estoques de origem ilícita,
majorar custos de produção, gerar créditos e reduzir tributação;
5.17. Os fatos descritos apontam que Bruno e Marcio foram interpostos nos
quadros societários das citadas pessoas jurídicas para ocultar os reais
proprietários e beneficiários;
5.18. As transferência bancárias feitas sem lastro em operações comerciais e/ou
em prestações de erviços deixam claro que Caio não deixou de fato a BRK, bem
assim que ele e parentes (irmã, pai e mãe) são os beneficiários diretos dos
recursos auferidos pela BRK.
RP de Jesus
5.19. A RP de Jesus é uma empresa com “faturamento” milionário, conforme
abaixo:
[...]
5.20. Foi registrada em Tocantins em 13/07/2012, incialmente com a
denominação Aluzicobre Indústria e Comércio de Sucatas Ltda, passando por
outras denominações até chegar à atual: R.T. Lima Indústria e Comércio de
Sucatas Eireli e G.W. dos Santos Indústria e Comércio de Sucatas Eireli. Da
segunda denominação em diante, todas têm as iniciais dos respectivos titulares:
5.20.1. Ramon Thiago de Lima, doravante Ramon, natural de e residente em Belo
Horizonte/MG. Ficou no quadro societário da RP de Jesus desde a constituição até
Fl. 11835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
31
05/2013. É analfabeto e não possui título de eleitor. Os rendimentos declarados
foram os seguintes:
[...]
5.20.2. Glayson Wellington dos Santos, doravante Glayson, natural de e residente
em Belo Horizonte/MG. Ingressou em 05/2013 e saiu em 26/08/2013 para
entrada de Rafael Petrônio de Jesus Andrade. Nas DIRPFs referentes aos anos-
calendário 2012 a 2015, declarou ter recebido R$ 55.757,00 de receitas de pessoa
física, R$ 24.000,00 da Colorado Metais Ltda (empresa localizada em São José de
Uba/RJ), R$ 16.430,00 de pessoa física e R$ 15.900,00 de pessoa física,
respectivamente. Na DIRPF referente ao ano-calendário 2011 não declarou
receitas. Foi empregado da empresa Adcar Comércio de Metais Ltda, doravante
Adcar, adiante comentada, empresa do ramo de sucatas em Contagem/MG, no
período de 11/2011 a 06/2012, onde trabalhou como almoxarife, recebendo
salário de R$ 1.500,00:
[...]
5.20.2.1. Tão impressionante quanto o faturamento miliário da RP de Jesus, é a
constatação, a partir das DIRPFs entregues por Glayson, que ele nada recebeu a
título de lucros e dividendos no período em que foi titular da empresa (cujo
faturamento à época ultrapassou R$ 7 milhões) e ainda permaneceu morando no
mesmo endereço de quando era almoxarife da Adcar, com vencimentos em torno
de R$ 1.500,00: Rua Saraca, 691, Senhor Bom Jesus, Belo Horizonte/MG;
5.20.2.2. O histórico de vínculos empregatícios de Glayson, abaixo indicado,
mostra que ele sempre ocupou funções de baixas remuneração e complexidade, e
que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas comprovadamente
noteiras e outras com forte indícios de também o serem. Destaque-se o vínculo
empregatício com a Craff, no período de fevereiro a março de 2017, com
remuneração de R$ 1.500,00, empresa na qual Bruno figurou no quadro
societário:
[...]
5.20.3. Rafael Petrônio de Jesus Andrade, doravante Rafael, natural de e residente
em Belo Horizonte/MG. Foi inscrito no CPF anos 27 anos de idade. Declarou nas
DIRPFs relativas aos anos-calendário 2012 e 2013 (ano de ingresso na RP de Jesus)
ter recebido R$ 53.677,00 (de pessoas físicas) e R$ 55.000,00 (rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica: R$ 35.000,00 da RP Jesus e R$ 20.000,00
da empresa Vitória Reciclagem Comércio de Sucatas Ltda). Nos anos de 2013 a
2015 nenhum rendimento isento e não tributável proveniente de distribuição de
lucros e dividendos foi declarado:
[...]
5.20.3.1. Foi empregado da empresa Adcar (adiante comentada) no período de
11/2011 a 03/2012, atuando como carregador e recebendo salário de 900,00. No
Fl. 11836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
32
quadro abaixo são apresentadas as suas ocupações, como empregado e como
sócio de empresa:
[...]
5.20.3.2. O vultoso faturamento da RP de Jesus não mudou o padrão de vida de
Rafael, pois ele continuou residindo nos endereços modestos do tempo em que
era carregador na Adcar com vencimentos de R$ 1.500,00: (i) como declarado na
DIRPJ/2013 (AC 2012), residia na Rua Benedito Xavier, 165, Primeiro de Maio,
Belo Horizonte/MG; (ii) conforme DIRPFs/2015/2016/2017, o endereço declarado
era na Rua Artur de Sá, 1135, União, Belo Horizonte/MG; e (iii) conforme
DIRPFs/2018/2019/2020, anos de maior “faturamento” da RP de Jesus, voltou a
ser informado o primeiro endereço. E nos Exceção feita ao endereço indicado na
DIRPF/2014, onde ocorreu um descuido por parte do responsável pelo
preenchimento da declaração, sendo informado o endereço luxuoso de Rodrigo
Leonardo de Lima Alcântara (adiante abordado), titular da empresa Adcar, onde
Rafael atuou como carregador: Rua Varese, 339, Bandeirantes, Belo
Horizonte/MG;
5.21. Todos eles – Ramon, Glayson e Rafael –, no transcorrer dos anos, não
possuíam capacidade financeira para criar e administrar qualquer
empreendimento. Nenhum residiu em Tocantins e, conforme contrato social e
alterações, todas as assinaturas dessas pessoas foram reconhecidas em cartórios
de Minas Gerais;
5.22. Rafael e Glayson criaram em 2013 a Fortaleza Reciclagem Comércio de
Sucatas Ltda em Fortaleza/CE. Segundo o contrato social, Glayson e Rafael teriam
integralizado o capital de R$ 90.000,00 e de R$ 10.000,00. No mês seguinte,
Rafael teria adquirido 40 mil cotas de Glayson por R$ 40.000,00, mediante
pagamento em moeda corrente, ficando cada sócio com 50% do capital social. Em
julho de 2013 Rafael retirou-se da sociedade e com Glayson passando a ter 100%
das cotas (passando a ser Eireli);
5.23.1. Emitiu notas de março a dezembro de 2013, sendo extinta em 2014.
Foram emitidas notas no valor total de R$ 29.972.344,13 em dez meses, não
tendo sido recolhido qualquer tributo;
5.23. A empresa Adcar, onde Rafael e Glayson trabalharam entre 2011 e 2012
pertence a Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, doravante Rodrigo, irmão de
Ramon, primeiro titular da RP de Jesus. Ele foi alvo da operação Sinergia, realizada
em conjunto pela Polícia Civil, Receita Estadual e Ministério Público de Minas
Gerais. A operação ocorreu na manhã do dia 26/05/2021 para combater
sonegação de impostos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins,
cometida por organização chefiada por Rodrigo. Essa operação foi veiculada no
programa Fantástico da Rede Globo de Televisão em 13/0/2021 e no telejornal
MGTV da afiliada da Rede Globo (vídeos às fls. 5768 a 5773). O delegado da
Polícia Civil, afirmou, após a operação:
Fl. 11837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
33

5.24. Os fatos apurados acima demonstram que Ramon, Rafael e Glayson não
poderiam constituído e administrado a RP de Jesus e as demais empresas em que
figuraram como sócios, sendo interpostos fraudulentamente no quadro societário
da RP de Jesus, um após o outro, para que fossem emitidos, entre 2013 e 2021,
mais de R$ 3,5 bilhões de notas fiscais de venda de mercadorias, período em que
essa empresa declarou e recolheu pouco mais de R$ 5.000,00 de PIS e Cofins e
nada de IRPJ e de CSLL;
5.25. A RP de Jesus teria vendido no período de 2013 a 2021 mercadorias
(milhares de toneladas de metais e sucatas de metais), em montantes mensais
vultosos (em total superior a R$ 3,5 bilhões), partindo de Palmas/TO para
empresas destinatárias das notas fiscais espalhadas pelo país e sob circunscrição
das dez regiões fiscais, mas, conforme CNIS, contou apenas com um auxiliar
administrativo e uma secretária em parte do ano de 2013 e somente com uma
secretário da metade de 2013 em diante. Em 2020 já não possuía funcionários na
matriz.
[...]
5.26. Caso as vendas fossem reais, seria necessária uma estrutura organizacional
de grande empresa, com profissionais técnicos, comerciais, financeiros, contábeis,
administrativos, entre outros, a fim de atender o considerável volume de
operações;
5.27. Em junho de 2019 foi criada uma filial em Limeira/SP, mas esta somente
passou a ter empregados no último trimestre de 2019. Dois cinco funcionários
identificados no E-Social, três foram desligados do contribuinte e imediatamente
contratados pela RP de Jesus:
[...]
5.28. Conforme histórico de emissão de notas pela filial relativas a venda de
sucata, abaixo copiado, não houve emissão de notas fiscais desta para o
contribuinte, ou seja, todas as notas fiscais da RP de Jesus para o contribuinte
foram emitidas pelo estabelecimento de Palmas/TO:
[...]
5.29. As toneladas de matérias primas indicadas nas notas fiscais emitidas pela RP
de Jesus contra o contribuinte indicam a necessidade de serem movimentadas,
carregadas, armazenadas, classificadas e separadas por equipamentos específicos,
tais como, garra sucateira, guindaste, prensa enfardadeira, tesoura, empilhadeira
Fl. 11838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
34
e trator, dos quais a RP de Jesus não dispunha. Muito menos tinha funcionários
para operar tais máquinas;
5.30. As compras apuradas a partir do Sped Notas Fiscais são decorrentes, em sua
quase totalidade, de empresas baixadas de ofício por inexistência de fato ou
omissas de declaração e de empresas com curtíssimo tempo de existência, apenas
o suficiente para emitir notas simulando a venda de mercadorias na ordem de
milhões de reais e encerrar as atividades antes de serem alcançadas pela
fiscalização. Conforme quadro abaixo, onde são listados os supostos fornecedores
da RP de Jesus, entre 2013 e 2020, 82 empresas emitiram 10.650 notas fiscais
contra a RP de Jesus no valor total de R$ 2.803.781.736,18, referentes a venda de
metais e sucatas: (i) 90% das empresas foram declaradas inaptas, baixadas por
inexistência de fato ou encerradas voluntariamente com um ano ou menos de
existência, ou seja, 90% das supostas aquisições de matéria prima e produtos têm
amparo em notas fiscais emitidas por empresas comprovadamente noteiras ou
com fortes indícios de serem noteiras; (ii) os fornecedores baixadas por serem
inexistentes de fato representam 68% das “compras” feitas pela RP de Jesus; e (iii)
cinquenta dos fornecedores baixados/inaptos não efetuaram uma única compra
entre 2016 e 2020:
[...]
5.30.1. A fraude se confirma ao serem analisadas as movimentações financeiras
dos fornecedores da RP de Jesus nos anos 2016 a 2020 (fonte e-financeira): dos
dez maiores fornecedores, oito não tiveram movimentação financeira alguma,
sem nenhum depósito em contas bancárias. A empresa Rio Ind e Comércio de
Sucatas (CNPJ 19742606) foi o quinto maior fornecedor, com “vendas” superiores
a R$ 100 milhões, mas teve depositada em conta corrente a quantia de apenas R$
264,50. O fornecedor A P de Oliveira Recicláveis Eireli, que existiu somente entre
2017 e 2018, “vendeu” R$ 95 milhões de mercadorias, mas teve depositado em
suas contas correntes a quantia um pouco superior a R$ 31 milhões1 ;
5.31. Outro fato que chama a atenção é a ficha cadastral da RP de Jesus arquivada
pela cliente JF Pasqua (fls. 6190 a 6191). No campo destinado a endereço para
correspondências com a RP de Jesus consta a seguinte informação: Av. Hegel
Raymundo de Castro Lima, 223, Distrito Industrial Doutro Hélio Pentagna
Guimarães, Contagem/MG, que é o mesmo endereço da empresa Império
Indústria e Comércio de Metais Eireli, doravante Império;
5.31.1. Essa Império também é do ramo de comércio de sucatas, tem como nome
de fantasia VJR Sucatas, e seu único titular é Alexandro Silva Rosa, doravante
Alexandro, mas a totalidade das cotas já pertenceu a Lorena de Castro Alcântara,
doravante Lorena, que é prima de Rodrigo, preso na operação Sinergia. Rodrigo
apareceu na referida ficha cadastral como representante comercial da RP de
Jesus;
5.31.2. Nos doze meses do ano 2020, Alexandro recebeu da Império a importância
de R$ 1.050,00 mensais a título de rendimentos do trabalho assalariado (vide
Fl. 11839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
35
Dirf), apenas se figurar como titular da empresa, com 100% do capital social.
Concomitantemente, recebeu em torno de R$ 5.000,00 mensais da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte/MG, também a título de rendimentos de trabalho
assalariado do cargo de Guarda Civil Municipal (admitido em 2004 como vigia na
prefeitura, passando posteriormente a Guarda Municipal);
5.31.3. Conforme processo no 17095.725909/2021-06, a Império foi baixada de
ofício por inexistência de fato. Na representação que deu origem à baixa consta
que: (i) o proprietário de fato era Rodrigo; (ii) que 76% das notas fiscais emitidas
por essa empresa tiveram como destinatária a empresa Indústria e Comércio de
Metais Pequi Ltda, cujo titular era Carlos Roberto de Alcântara, doravante Carlos,
que é pai de Rodrigo; e (iii) que Carlos prestou depoimento no âmbito da
operação Sinergia, informando que toda a administração da Império ficava a
cargo de seu filho Rodrigo;
5.31.4. Alexandro também figurou na quadro societário da BH Transportes
Rodoviário de Cargas Ltda, como sócio administrador nos anos 2014 e 2015. Essa
empresa pertence ao Carlos;
5.32. Em 29/04/2021, a DRF/Palmas/TO realizou diligência fiscal no endereço
cadastral da RP de Jesus (fls. 6143 e 6166), situado na Avenida Palmas, quadra 22,
lote 20a, Jardim Sônia Regina, Bairro Taquaralto, Palmas/TO, sendo consignado no
relatório fiscal que:
“Como pode ser observado nas fotos, não foi encontrado durante a inspeção
no galpão, que em tese seria para armazenar os produtos comercializados pela
empresa diligenciada "Aluzicobre Metais [nome fantasia da RP DE JESUS]",
nenhum material de cobre, apenas produtos para reciclagem, em sua maioria
papelão e plástico. Não foi encontrado nenhum instrumental e maquinário que
permitisse ao menos manipular uma carga, descarga ou mesmo pesagem de
qualquer tipo de caminhão carregado com toneladas de cobre. Foi constatado
apenas a presença de prensas para material de reciclagem;
5.33. Em 05/07/2021, a Defis/SPO realizou diligência fiscal no endereço da filial da
RP de Jesus (fls. 6167 a 6180), na Avenida David dos Santos, 175, Quadra A, Zona
Especial 01, Lote 02, Jardim Nova Limeira, Limeira/SP, apresentando conclusões,
entre as quais são destacadas as seguintes:
5.33.1. Existe um imóvel no endereço diligenciado, e, de acordo com pessoas que
estavam no imóvel localizado em frente, a movimentação de veículos no local
diligenciado é bastante eventual;
5.33.2. Na data da diligência existia somente um único empregado registrado em
Livro, de nome CARLOS EDUARDO FERNANDES AZEVEDO (CPF n° 070.063.688-98),
o qual apareceu no local após algum tempo de espera dos auditores. Segundo ele,
o Titular da empresa diligenciada, RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE, CPF
018.188.416-06, fora preso na cidade de Palmas - TO, na mesma operação policial
que deu origem ao Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar emitido em 14 de
Fl. 11840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
36
maio de 2021 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Comarca de
Contagem, processo n° 0047555-98.2021.8.13.0079. No referido documento, o
Juiz de Direito autorizou o Delegado de Polícia a "... proceder à BUSCA E
APREENSÃO de elementos de convicção, objetos, instrumentos, destinados ou
utilizados na prática de delitos e produtos de crime porventura existentes no
imóvel situado na AV. DAVID DOS SANTOS - QUADRA ZONA ESPECIAL 01 - LOTE A,
domiciliado por R. P. DE JESUS ANDRADE IND. E COM. DE METAIS EIRELI..." O
Portal G1 do Tocantins, em sua edição do dia 26 de maio de 2021, publicou
matéria intitulada "Polícia vai até empresa que emitiu notas de R$ 1,3 bilhão em
vendas de cobre, mas não encontra nem uma grama do metal'. Na matéria é
informado que "Os agentes encontraram apenas papelão, alumínio e plástico para
a venda no local. A empresa é suspeita de fraudar as vendas para sonegar
impostos."
5.33.3. No endereço diligenciado a Fiscalização identificou, sem comprovação de
origem, os seguintes produtos (aproximadamente): a) 105 (cento e cinco) bobinas
de alumínio, pesando em média 2 (duas) toneladas cada, e identificadas com o
nome da empresa LATASA RECICLAGEM S/A; b) 100 (cem) invólucros, contendo
44 (quarenta e quatro) lingotes de alumínio, pesando em média 1 (uma) tonelada
cada invólucro, de acordo com as etiquetas coladas aos invólucros; c) 10 (dez)
embalagens (sacos grandes confeccionados de material resistente - nylon),
contendo diversos tipos de material usado – sucata, que vão de torneiras e
correntes até baterias de veículos; e d) na área descoberta do terreno
(estacionamento), 300 (trezentos) tubos de alumínio, medindo aproximadamente
6 metros de cumprimento que, segundo CARLOS EDUARDO, teriam sido
adquiridos da empresa ALCOA. Conforme apurado pela fiscalização responsável
pela diligência, em levantamento no Sped NFe, “as mercadorias identificadas pela
Fiscalização no endereço diligenciado, na cidade de Limeira - SP, como sendo de
origem da empresa ALCOA, não têm sua origem comprovada pelas notas fiscais
geradas pela empresa ALCOA no ano 2021”;
5.34. Os valores declarados em DCTF e os recolhidos por Darf são insignificantes e
totalmente incompatíveis com a movimentação financeira e operacional. Como já
tratado, foram emitidas mais de R$ 3 bilhões em notas fiscais de venda de
mercadorias no decorrer dos anos de 2013 a 2020, mas durante este período
nunca houve declaração/recolhimento de IRPJ, CSLL e Cofins. Quanto ao PIS, foi
declarado um débito de R$10,00 em fevereiro/2015 e efetuado um recolhimento
um pouco superior a R$5.000,00;
5.35. Além da ausência de patrimônio, da impossibilidade logística e da
incompatibilidade do faturamento com os estabelecimentos e quadro de
empregados, não há comprovação da origem das mercadorias supostamente
vendidas pela RP de Jesus, restando evidente que estas nunca existiram no seu
estoque ou no estoque de seus “fornecedores”.
Fl. 11841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
37
5.36. Está claro que a RP de Jesus é noteira de 2o nível, significando que é
destinatária de notas fiscais emitidas por outras noteiras, simulando compras, e
emite notas fiscais sem lastro de mercadorias, simulando vendas. Noteiras são
utilizadas por empresas operacionais para “esquentar” mercadorias de origem
ilícita e para sonegação de tributos, seja pelo aumento artificial de custos, seja
pela utilização de créditos inexistentes
5.37. Teve o seu CNPJ baixado de ofício por inexistência de fato, com efeitos a
partir de 01/01/2018. Toda a documentação que subsidiou a baixa de ofício
encontra-se no processo no 15746.720678/2021-07, incluindo os relatórios de
diligências fiscais realizadas nos dois domicílios da empresa, localizados em
Palmas (TO) e Limeira (SP), que também fazem parte dos autos. (fls. 6139-6180);
5.38. As notas fiscais emitidas pela RP de Jesus contra o contribuinte estão às fls.
6192 a 6239, e a escrituração contábil deste registra pagamentos feitos àquela
empresa no período de 2017 a 2019, nos montantes abaixo indicados. Já os
extratos bancários revelam transferências em montantes distintos, conforme
abaixo:
[...]
5.39. Por intermédio do termo de início do procedimento fiscal e dos termos de
intimação seguintes (fls. 6240 a 7461), o contribuinte foi intimado a:
• apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva
entrada dos produtos/insumos no estabelecimento que teriam sido fornecidos
pela R.P DE JESUS. A BRK deveria apresentar os documentos de recepção e
pesagem da mercadoria gerados no momento da entrada no estoque.
• apresentar todos os documentos internos (correspondências, e-mails) relativos à
troca de informações entre os diversos departamentos da fiscalizada desde a
demanda de matéria-prima pelo setor produtivo até a geração dos pedidos de
compras.
• apresentar as fichas cadastrais completas da R.P DE JESUS, incluindo o
cadastramento inicial, as observações e aprovações registradas pelo setor de
compras, e todas as atualizações e todos os documentos anexados a elas e
identificar a(s) pessoa(s) de contato dos fornecedores responsáveis pelas
negociações, recebimento dos pedidos de compras e solução de divergências
relativas às compras.
• apresentar todas as correspondências (e-mails) trocadas com o fornecedor R. P
DE JESUS.
• esclarecer como iniciavam e concluíam as negociações com o fornecedor,
informando e-mail, telefone, locais de reuniões, e identificando os representantes
dele.
5.40. Mas, o contribuinte não apresentou comprovação do recebimento das
mercadorias e não apresentou indícios mínimos de negociações com a RP de
Fl. 11842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
38
Jesus. Apresentou notas fiscais documentos de transferências de recursos de suas
contas para as contas da RP de Jesus, bem assim planilha na qual discriminou
notas fiscais, pagamentos e data do suposto recebimento das mercadorias (fls.
6875 a 6877). Chama a atenção o fato de a data de recebimento das mercadorias
ser igual à data de emissão das notas fiscais, pois a RP de Jesus está situada no
Estado do Tocantins e o contribuinte está no Estado de São Paulo;
5.40. Então, está comprovado que as operações de venda de mercadorias da RP
de Jesus para a BRK não existiram, pois:
5.40.1. A RP de Jesus é um mero CNPJ utilizado para emissão de notas fiscais frias
e;
5.40.2. O contribuinte não comprovou a entrada das mercadorias no estoque e
não apresentou mínimos indícios de ter havido alguma negociação entre as
empresas;
5.41. Não se está afirmando que o contribuinte não comprou mercadorias e
insumos para suas atividade, mas, sim, que não aconteceram as operações
contabilizadas relativas ao fornecedor RP de Jesus, já que este não poderia
revender mercadorias que não possuía;
Matérias tributáveis apuradas no procedimento fiscal ante o relatado Glosa de
custos
5.42. As notas fiscais emitidas pela noteira RP de Jesus contra o contribuinte
totalizaram R$ 7.269.742,40 em 2017 (49 notas), R$ 51.789.581,05 em 2018 (199
notas) e R$ 152.200.076,94 (388 notas). Os valores foram contabilizados na conta
contábil “Custos – Matéria- Prima” (fls. 8038 a 8150) em contrapartida à conta
Fornecedores. A RP de Jesus foi responsável pela maior parcela dos custos de
matérias prima contabilizados pelo contribuinte, conforme abaixo:
[...]
5.43. Na Escrituração Contábil Digital (ECD) estão tabulados os valores lançados a
débito na conta “Matéria Prima (custos – Resultado)” e as transferências desta
conta para o resultado. A fim de apurar os valores levados a resultado que são
referentes às aquisições do fornecedor RP de Jesus, aplicou-se nos valores
lançados o percentual de participação desta empresa na totalidade das aquisições
de matérias primas, obtendo-se os seguintes valores:
[...]
5.44. Assim, considerando a inidoneidade dos documentos fiscais, a inexistência
da circulação das mercadorias e a ausência de comprovação da entrada de
mercadorias no estoque, esses montantes dos custos levados a resultado foram
glosados;
Glosa de créditos de PIS e de Cofins
Fl. 11843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
39
5.45. As notas fiscais da RP de Jesus também foram responsáveis pela maior
parcela dos créditos apurados pelo contribuinte relativos ao PIS e à Cofins. Os
produtos simuladamente vendidos por aquela empresa estão tabulados na
planilha anexa (Anexo 1) extraída da EFD-Contribuições, registros C100 e C170.
Assim, os créditos das contribuições aproveitados pelo contribuinte, consolidados
abaixo, foram glosados em razão de serem inexistentes:
[...]
Pagamentos sem causa
5.46. Como não existiram as vendas da RP de Jesus para o contribuinte, as
transferências de recursos efetuadas para aquele empresa não têm lastro em
operações comerciais, caracterizando-se como pagamentos sem causa, sujeitos à
incidência de IRRF à alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo,
conforme art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Os pagamentos estão detalhados no
Anexo 2 ao relatório fiscal;
Omissão de receitas – saldo credor de caixa
5.47. Constatada a existência de saldos credores na conta contábil Caixa,
conforme livro Razão (fls. 7462 a 8037), o contribuinte foi intimado (Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 08) a se manifestar, respondendo tratar-se de mero erro
de escrituração, onde os lançamentos na referida conta contábil com histórico
“pagamentos de duplicatas” foram registrados a crédito ao invés de débito,
resultando nos saldos credores.
5.48. Analisando a resposta dada, constatou-se que tais lançamentos a crédito na
conta contábil Caixa correspondiam efetivamente a pagamentos de fornecedores,
estando corretamente registrados. A contabilização das entradas de mercadorias
e dos respectivos pagamentos está correto. Veja-se: compras de matérias primas
eram registradas a débito de conta de resultado Matéria Prima e a crédito da
conta de passivo Fornecedor, e, quando do pagamento ao fornecedor, era feito o
lançamento a débito da conta Fornecedor, para baixar uma obrigação, e a crédito
da conta Caixa, para registrar a saída do numerário.
5.49. Em conformidade com o art. 293, inciso I, do Decreto no 9.580, de 2018
(RIR/2018), existência de saldo credor de caixa na escrituração caracteriza, por
presunção legal, omissão de receitas, cabendo ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção. Como os esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte não se prestam para justificar o erro alegado, foi efetuado o
lançamento de omissão de receitas;
5.50. Como a apuração do IRPJ é trimestral e foram constatados saldos credores
de caixa em datas distintas, para fins de quantificação da receita omitida foram
excluídos os valores que já haviam sido considerados em datas anteriores do
mesmo trimestre, de forma a tributar somente o maior saldo credor em cada
período de apuração, conforme entendimento do Carf. Vide demonstrativo
abaixo:
Fl. 11844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
40
[...]
Multa qualificada
5.51. Os fatos narrados demonstram a atitude dolosa do contribuinte de
reduzir/suprimir o montante dos tributos devidos mediante fraude e sonegação
(definidos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964), ensejando a qualificação da
multa nos termos do art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007.
5.52. Como exposto, as operações entre o contribuinte e a RP de Jesus não
existiram, sendo lastreadas em documentos inidôneos. Por intermédio das notas
emitidas, o contribuinte intencionalmente aumentou artificialmente seus custos e
gerou créditos indevidos para reduzir o montante dos tributos a pagar. Além
disso, o contribuinte tentou ludibriar a fiscalização ao efetuar transferências
bancárias para a RP de Jesus, buscando provar a boa-fé mediante a existência de
supostos pagamentos. Está caracterizado o dolo, que ocorre quando o agente
quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo (art. 18, inciso I, do Código
Penal);
5.53. Não há como alegar boa-fé por parte do contribuinte. A RP de Jesus não
poderia ter fornecido as mercadorias/insumos, que representam a quase
totalidade de toda a matéria prima adquirida pelo contribuinte, pelo simples
motivo de que não as possuía e não possuía estrutura física e empresarial para tal;
5.54. Para justificar suas “vendas”, a RP de Jesus era destinatária de notas fiscais
de vendas de mercadorias emitidas por pessoas jurídicas inaptas, inidôneas,
baixadas, sem estrutura física e operacional, assim como ela, simulando estoque
que nunca existiu;
5.55. No período de 2013 a 2019 a RP de Jesus contou apenas com uma
funcionária (secretária) e não teve funcionário no ano 2020, o que é incompatível
com empresa que teria vendido milhares de toneladas de metais, representando
um faturamento de mais de R$ 3 bilhões;
5.56. Por intermédio do Termo de Início de Fiscalização, cujo atendimento foi
prorrogado, e por mais quatro intimações reiterando o teor do termo de início,
em um total de 100 dias de prazo concedido, foram solicitadas ao contribuinte a
apresentação dos pedidos de compras feitos à RP de Jesus e das respectivas
comprovações de entrada de mercadorias no estoque (tickets de pesagem e
recepção), bem como as correspondência internas que deram respaldo aos
pedidos de compras, as fichas cadastrais da RP de Jesus e as correspondências
trocadas comuns nas etapas de cotação de preços, definição de prazos, formas de
pagamento, enfim, toda a negociação que envolve compras de tamanha
magnitude; porém nada foi apresentado;
5.57. Não há contratos celebrados, não há provas de negociações entre as
empresas, não há cadastro do fornecedor, não há exigência de certificação de
qualidade e origem dos produtos adquiridos, não há comprovação da origem e da
Fl. 11845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
41
entrada das mercadorias contabilizadas no estoque, ao contrário, a planilha
apresentada pelo contribuinte informa que a entrada da mercadoria no estoque
em São Paulo ocorreu na mesma data da emissão da nota fiscal em Tocantins;
5.58. A concatenação lógica dos fatos leva à conclusão de que não houve as
operações comerciais entre o contribuinte e a RP de Jesus. Nesse cenário é
correto concluir que a R P de Jesus era utilizada apenas para intermediar
aquisições que a BRK fazia dos reais fornecedores, e dar ares de regularidade à
operação, emitindo notas fiscais (cujos tributos incidentes nunca foram pagos),
“receber” a quitação das duplicatas sacadas e repassar aos efetivos fornecedores
os montantes que lhes eram devidos (a RP de Jesus não foi a real destinatária dos
recursos transferidos pelo contribuinte).
5.59. Além disso, houve inserção de informações falsas no contrato social e
alterações do contribuinte, mediante a interposição de pessoa no quadro
societária para ocultar o real gestor e beneficiário dos recursos que transitaram
nas contas bancárias;
5.60. Adicionalmente, a conta contábil Caixa apresentou saldos credores ao longo
de 2019, revelando, por presunção legal, o ingresso de recursos não
contabilizados e caracterizando omissão de receitas;
5.61. Então, restou comprovada a intenção do contribuinte de se eximir, total ou
parcialmente, dos tributos devidos, ensejando a aplicação da multa qualificada;
Responsabilidade Tributária
5.62. Os sócios administradores que administravam o contribuinte tinham pleno
conhecimento da fraude e sonegação relatadas, na medida em que autorizaram
as transferências bancárias para as contas da RP de Jesus e consentiram a
escrituração das notas fiscais inidôneas;
5.63. O contribuinte tentou ludibriar o fisco com a interposição de empresa de
fachada, destinada a simular circulação de mercadorias entre estados da
federação, obtendo redução indevida de IRPJ e de CSLL e aproveitamento
indevido de créditos de PIS e de Cofins. Essas ações permitiram a obtenção de
vantagens tributárias em prejuízo ao Erário, caracterizando infração à lei;
5.64. Caio administrou a sociedade isoladamente desde a fundação até
08/11/2018 e continuou sendo beneficiário, diretamente, por intermédio de
familiares ou por intermédio de sua empresa individual, dos negócios do
contribuinte, mesmo após sua saída formal;
5.65. Já a Sandra, administrou isoladamente o contribuinte a partir de
09/11/2018, período em que sua família e sua outra empresa foram beneficiárias
diretas da sonegação e fraude praticadas no período de 2017 a 2019;
5.66. Os elementos trazidos aos autos comprovam que Bruno não exerceu
qualquer poder de mando na empresa e foi arregimentado para compor o quadro
societário do contribuinte;
Fl. 11846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
42
5.67. Dessa forma, com fundamento nos arts. 124, I e II, e 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN), Caio e Sandra são sujeitos passivos na condição de
responsáveis solidários pelo crédito tributário lançado.
4.

Em decorrência das informações acima, merecem destaque os seguintes pontos:
(i)
a BRK Indústria de Metais Ltda (CNPJ 24.255.629/0001-40) teria escriturado
notas inidôneas emitidas por R. P. de Jesus Andrade Ind. e Com. de Metais
Eireli (RP de Jesus) sem ocorrência real das operações;
(ii)
indícios de interposição de sócios e utilização de empresas “noteiras” (Craff,
Abali/Tristar, Mapa/Nascifer), com curta atividade, elevada emissão de notas,
ausência de empregados/obrigações acessórias e incompatibilidade financeira
dos sócios;
(iii) transferências bancárias recorrentes da BRK para Caio (inclusive após sua
“saída” formal), para Sandra, José Roberto (pai), empresa SACJ (de Sandra) e
Gabriela Juliani (filha), sem lastro comercial;
(iv) quanto à fornecedora RP de Jesus: faturamento bilionário declarado
incompatível com sua capacidade operacional (quase sem empregados,
ausência de maquinário/estrutura logística); baixada de ofício por inexistência
de fato (efeitos a 01/01/2018);
(v)
as diligências fiscais em Palmas/TO e Limeira/SP não encontraram
estoques/estrutura condizentes; notícias e operação policial (“Sinergia”)
envolvendo pessoas ligadas ao setor reforçam o caráter de fachada;
(vi) fornecedores da RP de Jesus majoritariamente inaptos/baixados, sem
movimentação financeira compatível.
5.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e
apresentaram suas respectivas Impugnações, cujas alegações podem ser assim resumidas:
Preliminarmente:
(i)
inexistência de dolo;
(ii)
não obstante lhe tenha sido imputada simulação das operações comerciais
com a empresa RP de Jesus, estas existiram de fato e foram realizadas de boa-
fé;
(iii) conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”), o documento emitido por pessoa jurídica com inscrição considerada
ou declarada inapta produz efeitos tributários se comprovadas a efetivação
do pagamento do preço e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços. Nesse sentido está a Súmula 509 do Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), entendendo ser possível o desconto de créditos de ICMS
Fl. 11847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
43
pelos comerciantes de boa-fé, decorrentes de nota fiscal declarada inidônea,
quando comprovada a veracidade da compra e venda;
(iv) deve ser reconhecida a inexistência de dolo, fraude ou simulação e, por
conseguinte, a ilegitimidade das infrações imputadas de glosa de créditos e da
pagamentos sem causa;
(v)
decadência: em razão do disposto no artigo 150, §4o, do CTN, devem ser
afastados os lançamentos relativos aos fatores geradores ocorridos antes de
09.12.2017, haja vista que a ciência dos autos de infração ocorreu em
09.12.2022;
(vi) nulidade por ausência de motivação: os lançamentos não demonstraram, de
forma explícita e compreensível, os motivos das imputações, sendo invocados
apenas indícios, sem provas robustas das acusações, ensejando sua nulidade
por descumprimento do artigo 142 do CTN;
Quanto ao mérito:
(i)
foi prematura a baixa do CNPJ da RP de Jesus, como também foi prematura a
autuação, haja vista não terem sido concluídas as investigações acerca da
existência daquela empresa a ensejar inidoneidade das notas fiscais emitidas
contra a Impugnante. Assim, não há embasamento jurídico e legal para
considerar as notas fiscais emitidas inidôneas e, pois inidôneas as operações
correspondentes;
(ii)
as autuações de PIS e de Cofins (glosa de créditos), de IRRF (pagamentos sem
causa) e de IRPJ e de CSLL (glosa de custos) são pautadas em suposta
inidoneidade das notas fiscais emitidas pela RP de Jesus, acarretando
desconsideração das operações realizadas;
(iii) a documentação apresentada em resposta às intimações comprova a
legitimidade das operações. Como consta do relatório fiscal, apresentou notas
fiscais e documentos de transferência de recursos de suas contas bancárias
para as contas bancárias da RP de Jesus, bem como planilha com
discriminação das notas fiscais, pagamentos e data de recebimento de
mercadorias. Assim, todas as transações existiram de fato, não podendo a
Impugnante ser apenada pelo que não deu causa, em detrimento de sua boa-
fé, haja vista o disposto no artigo 82, § único, da Lei no 9.430, de 1996, na
jurisprudência do CARF e na Súmula 509 do STJ;
(iv) para não restar dúvidas quanto à existência das operações, junta novamente
as notas fiscais e comprovantes de pagamentos e tickets de pesagem. A título
exemplificativo, cita as notas fiscais que demonstra haver correspondência
Fl. 11848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
44
entre a nota fiscal, os comprovantes de pagamento e os tickets de pesagem,
que indicam a saída e entrega das mercadorias adquiridas;
(v)
comprovada a existência das operações, devem ser afastadas a glosa de
custos, a glosa de créditos e os pagamentos sem causa;
(vi) é necessário considerar os prejuízos fiscais de períodos anteriores na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Subsidiariamente pleiteia a
realização de diligência para a apuração desses valores;
(vii) é devido considerar que o beneficiário do pagamento restou identificado, não
sendo devido o lançamento do IRRF, ainda que não haja causa para o
pagamento, consoante entendimento do CARF. Ademais, não bastasse a
evidenciação do beneficiário, foi ainda comprovada a causa;
(viii) não foi observado o procedimento correto para lançar saldo credor de caixa,
ensejando a nulidade da autuação. Isto porque, na espécie, em cada trimestre
foi descontado o saldo credor do mês anterior, de forma a considerar como
omissão o maior saldo credor no trimestre, mas a mesma metodologia não foi
adotada para o início do cálculo do trimestre seguinte. Ou seja, foram
considerados os saldos acumulados ao longo dos trimestres, sem
desconsiderar os valores já tributados nos trimestres anteriores. A apuração
da omissão feita em um determinado período não pode refletir no período
seguinte, sob pena de representar tributação em duplicidade. Esse é o
entendimento esposado pelo Conselheiro Lucas Esteves Borges no Acórdão no
1301-005.103 do CARF;
(ix) os saldos credores decorreram de mero erro na escrituração, ao deixar de
escriturar lançamentos contábeis na conta Caixa relativos a valores
movimentados nas contas bancárias. À época, a contabilidade utilizava apenas
a conta Caixa para registros contábeis de toda a movimentação financeira
(recebimentos e pagamentos), cujos recursos foram movimentados via conta
bancária. Conciliando os totais dos lançamentos nos extratos bancários com
os registros na conta Caixa, foi possível verificar tais erros formais. Foram
identificados R$ 51 milhões de entradas na conta bancária do Banco Itaú que
não constam registrados a débito na conta Caixa;
(x)
o julgamento deve ser convertido em diligência para serem refeitos os
cálculos relativos ao saldo credor de caixa, para fins de considerar que o saldo
da conta caraterizado como receita omitida em determinado período não
pode ser considerado em períodos posteriores;
(xi) para a qualificação da multa, é necessária a especificação da conduta
cometida, a individualização do ato irregular cometido e a sua efetiva
comprovação. Como visto, não houve motivação para a qualificação, não
Fl. 11849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
45
havendo dolo em nenhuma conduta e tampouco tributo evitado. As
operações com a RP de Jesus são legítimas, tendo agido com boa-fé, não
havendo que se falar em aumento artificial de custos e créditos indevidos e
muito menos em pagamento sem causa;
(xii) a constatação de pagamentos escriturados, ainda que não provada a causa ou
o beneficiário, por si só não autoriza a qualificação da multa;
(xiii) no que se refere às supostas omissões de receitas, a sua simples apuração não
autoriza a qualificação da multa, conforme Súmulas Carf no 14 e 25.
Lançamentos contábeis equivocados não autorizam a conclusão de que o
contribuinte incorreu em fraude ou sonegação.
Responsável Sandra:
(i)
a Autoridade Fiscal não logrou apontar e comprovar os requisitos para a
aplicação do artigo 135, III, do CTN;
(ii)
se bastasse a mera negligência para a aplicação desse dispositivo, não existiria
diferença entre o artigo 134 e o artigo 135 do CTN. Não basta o simples não
recolhimento para a atribuição da responsabilidade com base no artigo 135,
conforme Súmula no 430 do STJ e precedentes do CARF;
(iii) a mera condição de sócio não gera automaticamente a responsabilidade
solidária;
Responsável Caio:
(i)
nulidade dos lançamentos por ausência de elementos de prova para a
responsabilização: a ausência de exposição clara e fundamentada dos fatos
que ensejaram os lançamentos, bem assim de provas robustas das acusações,
é causa de nulidade em virtude do descumprimento do artigo 142 do CTN e
do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972;
(ii)
nada mais aceitável que o sócio recebesse rendimentos da sociedade da qual
faz parte nos anos 2017 e 2018. No que ser refere aos valores recebidos em
2019, após sua saída, “esses foram transferidos a título de gratificação por sua
genitora, Sandra Juliani, que permaneceu no quadro societário da empresa,
assumindo o cargo de sócia-administradora”. E, também por essa razão, os
outros valores também foram destinados ao ex-marido da sócia, José Roberto
Juliani, e sua filha (irmã do impugnante), Gabriela Juliani. Não é estranho
haver transferência de valores entre membros de família;
(iii) a única evidência trazida para justificar a responsabilização são os valores
percebidos em 2019, já que os auferidos em 2017 e 2018 se devem a figurar
como sócio. Está evidente que o conjunto probatório não revela nada sobre a
conduta do Impugnante;
Fl. 11850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
46
(iv) não há elementos que demonstrem o vínculo entre o Impugnante e o
esquema de emissão e compra de notas fiscais, o que afasta a aplicação do
artigo 124, I, do CTN, que exige a precisa comprovação do vínculo jurídico
entre o responsável e o ilícito praticado, para configurar o interesse comum
tratado no dispositivo;
(v)
caso se entenda pela sua responsabilização, deve ser excluído do polo passivo
em relação ao período de 09.11.2018 a 31.12.2019, já que se retirou da
sociedade em 08.11.2018 para ingresso de Bruno Barros, experiente
profissional do mercado de sucatas. Como reconhecido pela Autoridade
Fiscal, nesse período Sandra foi quem exerceu a administração isolada da
sociedade, não estando presente um dos elementos essenciais para a
responsabilização do Impugnante com base no artigo 135 do CTN.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 25 de agosto de 2023, a 4a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de no 104-
014.427 (e-fls. 10.995/11.080), entendeu por bem julgá-las parcialmente procedentes, ao
fundamento de que:
(i)
o termo final do prazo decadencial ocorreu após cinco anos contados de
01.01.2018 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido feito), ou seja, em 31.12.2022. Como o lançamento foi
cientificado em 09.12.2022, não há que se falar em decadência;
(ii)
as infrações imputadas estão exaustivamente motivadas e amparadas em farta
documentação obtida junto ao contribuinte e a terceiros (em diligências
realizadas), na base de dados da Receita Federal do Brasil, na Internet e junto
a instituições financeiras. Discordância quanto à motivação dada pela
Autoridade Fiscal não enseja a nulidade dos lançamentos, mas tão somente,
quando for o caso, a sua procedência parcial ou sua improcedência;
(iii)
para comprovar a efetividade de uma operação comercial, não basta a
apresentação de notas fiscais e de documentos representativos de
transferências bancárias que representariam os pagamentos, muito menos
uma planilha de lavra da própria Contribuinte, relacionando os documentos
fiscais e os documentos bancários. É necessária também, quando solicitado
pela Autoridade Fiscal, a comprovação de que as mercadorias indicadas nas
notas fiscais foram recebidas de fato;
(iv)
a Contribuinte apresentou apenas dois tickets de pesagem, relacionados às
notas fiscais nos 3134 e 3139. Então, há que se considerar, de antemão, que
para todas as demais notas emitidas pela RP de Jesus (em um total de 634
notas), em relação às quais a Contribuinte não carreou tickets de pesagem,
Fl. 11851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
47
não houve comprovação do recebimento das mercadorias e, por conseguinte,
da operação comercial;
(v)
para 99,71% do total supostamente negociado a Contribuinte não trouxe
documentos comprobatórios do recebimento efetivo das mercadorias;
(vi)
além de não comprovar a origem e a entrada das mercadorias contabilizadas
no estoque, a planilha apresentada pela Contribuinte informa que a entrada
da mercadoria no estoque em São Paulo ocorreu na mesma data da emissão
da nota fiscal em Tocantins, algo surreal, haja vista a distância entre as
cidades, que necessitaria de mais de 24 horas de trânsito;
(vii)
quanto à nota fiscal no 3134, para a qual a Contribuinte trouxe um ticket de
pesagem, os produtos negociados são lingote de latão, lingote de bronze e
lingote de bronze 430B, com um peso total de R$ 28.452,45, no valor de R$
481.252,15, havendo indicação da emissão em 23.01.2018 e de saída das
mercadorias no mesmo dia às 16:40 horas. A Contribuinte pretende
comprovar o pagamento trazendo transferências bancárias realizadas nos dias
14, 22 (duas), 23 (duas) e 24 de outubro de 2019, quase dois anos depois, o
que, convenhamos, não é aceitável. A última transferência foi realizada no
valor de R$ 155.042,68, e a Contribuinte pinça deste montante a parcela de R$
7.407,60 que teria servido para quitar parte da referida nota e indica que o
restante de R$ 147.635,08 foi usado para pagar parcialmente outra nota (no
3220);
(viii)
em que pese no ticket haver indicação das mesmas mercadorias e do mesmo
peso líquido, há duas questões que colocam em dúvida a validade do
documento para comprovar o transporte e a entrega da mercadoria: (i) não há
qualquer referência ao transportador (placa do caminhão), e (ii) a Contribuinte
consta indicada como “origem”, sendo que deveria ser a RP Brasil.
Interessante notar ainda que a Contribuinte afirmou na planilha que a
mercadoria constante da nota aqui tratada foi recebida em 23.01.2018, dia
distinto da pesagem;
(ix)
no que se refere à nota fiscal no 3139, também acompanhada do ticket de
pesagem, essa se refere a 24.815 Kg de sucata de bronze, no importe de R$
124.075,00. Consta que foi emitida em 25.01.2018, com saída às 17:45 horas
do mesmo dia. Novamente aqui a Contribuinte pretende comprovar o
pagamento com um comprovante emitido em 16.10.2019, quase dois anos
após o que não pode ser aceito. Além disso, o documento bancário indica um
valor muito superior ao da nota (R$ 445.382,35), com indicação anotada a
mão de que este serviu para quitar três notas, cuja somatória (R$ 432.037,99)
não coincide com o valor transferido;
Fl. 11852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
48
(x)
não obstante o produto indicado na nota e no ticket coincidir e o peso
constante no ticket (24.814) ser muito próximo ao declarado na nota (24.815),
também aqui há indicação de origem como sendo a Contribuinte e não há
indicação do transportador, razão pela qual não considero esse documento
válido para comprovação do recebimento da mercadoria. Também aqui a
Contribuinte afirmou na planilha que a mercadoria constante da nota aqui
tratada foi recebida em 25.01.2018, dia distinto da pesagem;
(xi)
a Contribuinte teve oportunidade de comprovar a efetividade das operações
durante o procedimento fiscal e também em sede de contencioso, não
logrando, todavia, sucesso nesse desiderato;
(xii)
ante todos os fatos apurados relativos à empresa RP de Jesus, que
demonstram que se tratava de um mero CNPJ para emissão de notas fiscais
frias, sem qualquer alicerce em operações reais, e ao fato de que a
Contribuinte não logrou comprovar com documentos suficientes a efetividade
das operações de compra indicadas nas notas fiscais emitidas por aquela
empresa, entendo que está devidamente demonstrado que as operações de
venda de mercadorias da RP de Jesus para a BRK não existiram;
(xiii)
concordo com a Autoridade Fiscal ao concluir que a RP de Jesus era utilizada
apenas para intermediar aquisições que a BRK fazia dos reais fornecedores
(sem nota, provavelmente mercadoria furtada), dando ares de regularidade à
operação por intermédio da emissão de notas fiscais (cujos tributos incidentes
nunca foram pagos), e para “receber” a quitação das duplicatas sacadas e
repassar aos efetivos fornecedores os montantes que lhes eram devidos (a RP
de Jesus não foi a real destinatária dos recursos transferidos pela
Contribuinte);
(xiv)
como não existiram as vendas da RP de Jesus para a Contribuinte, há que se
considerar que as transferências de recursos efetuadas para aquela empresa
não têm lastro em operações comerciais, caracterizando-se como pagamentos
sem causa, sendo lançado IRRF à alíquota de 35%, com reajustamento da base
de cálculo, conforme artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995;
(xv)
em momento algum a Contribuinte, como também os responsáveis solidários,
contestaram expressamente os fatos apurados pela Autoridade Fiscal,
apontaram erros ou inverdades, questionando, tão somente, a conclusão
alcançada a partir desses fatos;
(xvi)
no que se refere ao novo erro de escrituração apontado para justificar a
existência de saldos credores na conta contábil caixa, que, frise-se, é diverso
do alegado durante o procedimento fiscal, constata-se que de fato a
Contribuinte não escriturou separadamente conta contábil Caixa e conta
Fl. 11853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
49
contábil Bancos no ano-calendário 2019, objeto de apuração da omissão de
receitas;
(xvii)
seria necessário que a Contribuinte houvesse elaborado um demonstrativo
com detalhamento diário da conta contábil Caixa, destacando os registros
bancários que deixaram de ser escriturados, o que não fez. Isso porque a
existência de saldo credor depende diretamente das datas dos registros
bancários porventura não escriturados. Por exemplo, os registros não
escriturados poderiam se concentrar no quarto trimestre, o que manteria a
existência de saldos credores nos trimestres anteriores, ou poderiam ocorrer
no primeiro trimestre, mas após o surgimento do primeiro saldo credor;
(xviii)
não efetuou compensação alguma nos períodos de apuração objetos dos
lançamentos haja vista que para esses períodos sempre apurou prejuízo fiscal
e base negativa, estando, pois, impossibilitado de fazê-lo, o que autoriza a
compensação de ofício;
(xix)
a infração relativa à omissão de receitas decorrente da constatação de saldo
credor de caixa foi mantida apenas parcialmente, bem assim que foi
considerado devido fazer a compensação de ofício de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa de CSLL de períodos de apuração anteriores;
(xx)
está plenamente caracterizado o dolo por parte da Contribuinte no
cometimento das ações que repercutiram nas infrações acima mencionadas,
não sendo aceitável a alegação de boa-fé;
(xxi)
no que se refere à omissão de receitas em razão da constatação de saldo
credor de caixa, a Autoridade Fiscal não logrou concatenar essa infração com a
operação fraudulenta elaborada pela Contribuinte. Cabe aplicar o
entendimento exarado na Súmula Carf no 25, para afastar a qualificação da
multa relativamente à infração de omissão de receitas por saldo credor de
caixa, reduzindo-a ao percentual de 75%;
(xxii)
com relação à responsabilidade: os vínculos do Sra. Sandra e do Sr. Caio com a
Contribuinte são incontestes, visto que que a primeira era sócia da empresa
no período fiscalizado (passando a ser administradora após a saída formal de
Caio), e que o segundo, foi seu sócio administrador até 11/2018,
permanecendo como sócio de fato e responsável pelas decisões juntamente
com a Sra. Sandra após sua saída;
(xxiii)
a sua relação com as operações objeto da autuação restou plenamente
demonstrada nos autos, vez que, como únicos sócios (de direito e/ou de fato)
e responsáveis pela administração da empresa, tinham pleno conhecimento
da fraude e da sonegação comprovadas pela Autoridade Fiscal, na medida em
que autorizaram as transferências bancárias para as contas da RP de Jesus e
Fl. 11854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
50
consentiram a escrituração das notas fiscais sabidamente inidôneas, por não
estarem lastreadas em operações comerciais existentes de fato, bem assim
deliberaram pela aprovação das contas;
(xxiv)
há que se considerar ainda o interesse econômico nos atos praticados, vez que
a evasão fiscal em larga escala com a simulação de custos e de créditos de PIS
e de Cofins permitiu posterior transferência de recursos para si diretamente
ou via sua empresa individual, sem qualquer contraprestação, ou seja, sem
lastro em operação comercial ou prestação de serviços;
(xxv)
presentes, portanto, os elementos necessários para a caracterização do
interesse comum e, por conseguinte, para a responsabilização do Sr. Caio e da
Sra. Sandra, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional;
(xxvi)
com relação ao artigo 135, III, do Código Tributário Nacional: quanto ao
atendimento da condição de responsáveis pela administração da Contribuinte
no período fiscalizado, de direito e/ou de fato, não há que se questionar;
(xxvii)
caracterizada, pois, a prática de atos com infração às leis tributárias e
empresarial, vez que: (a) os registros contábeis não representaram a realidade
dos fatos, descumprindo-se o artigo 1.179 do Código Civil e o artigo 7o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977; (b) foi descumprido o disposto nos artigo 1053,
c/c o artigo 1011, que determina que o administrador da sociedade deve ter,
no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus negócios; (c) foi violado o
disposto no artigo 421 do Código Civil, que determina que a liberdade de
contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato, já
que foram forjados contratos sem amparo em operações reais; (d) foi violada
a legislação tributária com o intuito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da
natureza e circunstâncias materiais da ocorrência do fato gerador, mediante
simulação de operações de compras, com emissão de notas falsas; (e) foi
violada a Lei no 8.934, de 1994, que dispõe sore o Registro Público de
empresas mercantis, pois houve registro de contrato social fraudulento, para
inclusão de interposta pessoa no quadro societário.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos
levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
Fl. 11855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
51
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
A existência de saldo credor em conta contábil Caixa caracteriza omissão de
receitas por presunção legal, conforme previsão do art. 12, §2o, do DecretoLei no
1.598, de 1977. Cabe ao contribuinte o ônus probatório da inexistência de saldo
credor apurado a partir dos registros contábeis efetuados pelo mesmo, não
competindo a este colegiado substituí-lo em sua obrigação de fazer o
levantamento de todos os registros bancários que porventura deixaram de ser
escriturados, bem assim de demonstrar que, considerados esses registros
identificados, os saldos diários da conta contábil Caixa deixam de ser credores.
O saldo credor considerado no lançamento como omissão em período de
apuração anterior, deve obrigatoriamente ser excluído na recomposição do saldo
no período de apuração seguinte, sob pena de tributação em duplicidade da
mesma receita considerada omitida anteriormente.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de prejuízo fiscal de períodos
anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por cento)
do lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter manifestado sua
opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter apurado prejuízo fiscal
no período que foi objeto de autuação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CÁCULO NEGATIVA ACUMULADA DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de base de cálculo negativo de
períodos anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por
cento) do lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter
manifestado sua opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter
apurado base negativa no período que foi objeto de autuação.
Fl. 11856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
52
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de Cofins, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
GLOSA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os
créditos de Cofins gerados a partir dessas notas devem ser glosados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de PIS, no que couber, as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
GLOSA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os
créditos de PIS gerados a partir dessas notas devem ser glosados.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos
sem causa, não tem caráter sancionatório. Este tributo é devido em razão da
presunção legal de pagamento de rendimento a terceiro sem retenção na fonte
do imposto sobre a renda, quando não comprovada a causa do mesmo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÕES: GLOSA DE CUSTOS, GLOSA DE CRÉDITOS DE
PIS E COFINS E PAGAMENTOS SEM CAUSA. CABIMENTO.
Fl. 11857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
53
Devida a qualificação da multa de ofício nos termos do art. 44, §1o da Lei no
9.430, de 1996, haja vista o sujeito passivo ter agido dolosamente para impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, bem assim para excluir ou modificar as suas
características essenciais, visando a redução indevida dos tributos devidos, o que
se subsome às hipóteses de sonegação e fraude dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964, bem assim por ter agido em conluio com empresa noteira para
implementar os atos capitulados nos referidos dispositivos, enquadrando-se no
disposto no art. 73 da mencionada lei.
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE
CAIXA. NÃO CABIMENTO.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. A autoridade fiscal não
logrou concatenar essa infração com a operação fraudulenta elaborada pelo
contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUICIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Devida a responsabilização solidária do sócio, de direito ou de fato, pelo crédito
tributário constituído, quando este resultar de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei e de contrato social.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O art. 124, I, do CTN estabelece a responsabilidade solidária das pessoas, físicas
ou jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, independentemente de estarem na condição de
contribuinte ou não, e independente da licitude dos atos.
Abrange situações em que as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da
falta de pagamento dos tributos e estejam vinculadas aos atos que ensejaram a
obrigação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 11858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
54
8.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
104-014.427 em relação à BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e os demais responsáveis
solidários. A BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foi cientificada em 05.10.2023, através de sua
Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem” (e-fl. 11.260). A responsável SANDRA APARECIDA CAMPANHOLO
JULIANI tomou ciência do Acórdão em 11.10.2023, através de Carta com Aviso de Recebimento –
A.R. (e-fls. 11.267/11.268) e o responsável CAIO JULIANI foi cientificado em 06.10.2023, através de
sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 11.262).
9.

A empresa BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 11.272/11.231), por meio do qual, ratificou as alegações que já haviam sido suscitadas na
Impugnação.
10.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos Voluntários,
os quais foram juntados aos autos na seguinte sequência: SANDRA APARECIDA CAMPANHOLO
JULIANI (e-fls. 11.360/11.380) e CAIO JULIANI (e-fls. 11.328/11.354).
11.

Além das matérias que foram suscitadas pela empresa BRK CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA, os responsáveis tributários reiteraram as alegações suscitadas nas
Impugnações.
12.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 11.430), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
13.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso de Ofício
14.

Observe-se, de logo, que a decisão de primeira instância julgou parcialmente
procedente a Impugnação e expressamente consignou a apreciação do feito em grau de Recurso
de Ofício, em razão do valor da parcela exonerada, nos seguintes termos:
“Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ04 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para manter em parte o
crédito tributário em litígio e manter as responsabilizações solidárias imputadas,
nos termos do relatório e voto.
Fl. 11859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
55
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio dos sujeitos passivos,
para lhes dar ciência deste acórdão, ressalvado o direito de interpor Recurso
Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 2, de
17 de janeiro de 2023, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância”.
15.

Como se vê, o Recurso de Ofício foi encaminhado a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) em razão do limite de alçada então vigente, de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), nos termos da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023.
16.

No caso concreto, a Autoridade Julgadora de 1a instância ao afastar a qualificação
da multa em relação à infração de omissão de receitas, acabou exonerando a Recorrente do
pagamento de mais de R$ 15.000.000,00, haja vista que a cobrança da multa qualificada de IRPJ,
por exemplo, perfazia o montante original de R$ 82.590.245,77 (e-fls. 8.265/8.301), conforme se
observa da tabela abaixo:

PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR
CONSIDERADO
NO
LANÇAMENTO
VALOR
MANTIDO
MULTA
MANTIDA
VALOR DA
MULTA
MANTIDA
VALOR DA
MULTA NO
LANÇAMENTO
TOTAL DA
MULTA
MANTIDA
03/2019
42.439.612,56
4.374.225,18
150%
6.561.337,77
17.297.535,10
11.929.436,43
28.629.859,58
7.157.464,88
75%
5.368.098,66
06/2019
49.188.729,36
6.578.351,30
150%
9.867.526,95
25.218.001,35
12.174.665,47
40.934.598,44
3.076.184,70
75%
2.307.138,52
09/2019
17.956.257,82
2.610.114,97
150%
3.915.172,45
17.923.237,50
3.915.172,45
37.354.840,19
0,00
75%
0,00
12/2019
24.110.251,00
3.420.376,77
150%
5.130.565,15
21.851.471,82
5.815.781,27
44.589.084,44
913.621,50
75%
685.216,12
TOTAL
82.590.245,77
33.835.055,62
Fl. 11860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
56
17.

Considerando, pois, que o montante do crédito exonerado relativo ao afastamento
da multa qualificada de 150% ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, deve-se conhecer
do Recurso de Ofício, o qual, a rigor, será analisado oportunamente.

II - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
19.

Para melhor visualização, optamos por apresentar o cumprimento do requisito
extrínseco da tempestividade a partir da planilha confeccionada abaixo:

RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE
FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
FLS.
BRK CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA
05.10.2023
(quinta-feira)
11.260
06.11.2023
(segunda-feira)
06.11.2023
11.271
SANDRA APARECIDA
CAMPANHOLO JULIANI
11.10.2023
(quarta-feira)
11.267
10.11.2023
(sexta-feira)
10.11.2023
11.359
CAIO JULIANI
06.10.2023
(sexta-feira)
11.262
07.11.2023
(terça-feira)
07.11.2023
11.327
20.

Como se verifica da planilha acima, os Recursos Voluntários foram apresentados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19722.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 11861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
57
21.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

III - Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal
22.

De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente – “Da inexistência de
dolo, fraude ou simulação. Da efetividade das operações comerciais realizadas com a R. P. de
Jesus. Boa-fé da Recorrente” - se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.

III.1 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração por Ausência de
Motivação
23.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
- os lançamentos não demonstraram, de forma explícita e compreensível, os
motivos das imputações, sendo invocados apenas indícios, sem provas robustas das
acusações, ensejando sua nulidade por descumprimento do artigo 142 do Código
Tributário Nacional;
- como se depreende dos autos do Mandado de Segurança no 1003780-
29.2021.4.01-4300, impetrado pela RP de Jesus, o CNPJ dessa empresa foi baixado
de ofício sem oportunizar o exercício de seu direito à ampla defesa e ao
contraditório;
- foi comprovada a existência do estabelecimento, de mercadorias (cobres) a serem
comercializadas, de alvará de funcionamento, de certificado de bombeiro, da ISO e
de licença ambiental municipal e do IBAMA. Destaca que a sentença concedeu a
segurança e o processo se encontra em grau recursal, ainda sem julgamento da
apelação da Fazenda Nacional;
- aduz que foi prematura a baixa do CNPJ da RP de Jesus, como também foi
prematura a autuação, haja vista não terem sido concluídas as investigações acerca
da existência daquela empresa a ensejar inidoneidade das notas fiscais emitidas
contra a Recorrente;
- afirma que não há embasamento jurídico e legal para considerar as notas fiscais
emitidas inidôneas e as operações correspondentes;
24.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo acolhimento da presente
preliminar para declarar a nulidade do lançamento por suposta ausência de motivação, pois em
seu entender, “a ausência de motivação do ato administrativo” estaria relacionada à “inexistência
de decisão definitiva que reconheça a inidoneidade das notas fiscais emitidas pela R. P. de Jesus”.
Fl. 11862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
58
25.

De início, verifica-se que a Recorrente se insurge sobre as alegações e
comprovações da acusação fiscal diretamente ligadas ao mérito do lançamento, as quais serão
analisadas nos tópicos seguintes.
26.

Registre-se, ainda, que tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“26. Cabe esclarecer que a nulidade da autuação ocorre quando o ato é praticado
por autoridade incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235, de
1972, como também na hipótese de estar AUSENTE algum dos elementos do auto
de infração listados no art. 10 do referido decreto, em especial a descrição dos
fatos (com a motivação do lançamento) e a identificação do sujeito passivo, ou
um dos elementos do art. 142 do CTN.
Dec 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
27. No caso, as autuações foram realizadas por autoridade competente, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno exercício de suas funções
(art. 142, parágrafo único, do CTN, c/c o art. 6o da Lei 10.593/02 combinado com
Fl. 11863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
59
a Lei no 11.457, de 2007), e contêm todos os elementos indicados nos dispositivos
acima mencionados, razão pela qual não há que se falar em nulidade dos
lançamentos.
28. Conforme será abordado mais adiante neste voto, as infrações imputadas
estão exaustivamente motivadas e amparadas em farta documentação obtida
junto ao contribuinte e a terceiros (em diligências realizadas), na base de dados
da Receita Federal do Brasil, na Internet e junto a instituições financeiras.
Discordância quanto à motivação dada pela autoridade fiscal não enseja a
nulidade dos lançamentos, mas tão somente, quando for o caso, a sua
procedência parcial ou sua improcedência.
29. No que se refere ao mandado de segurança mencionado pelo contribuinte,
impetrado pela RP de Jesus em razão de baixa de ofício de seu CNPJ, sem que,
supostamente, tenha-lhe sido oportunizado o exercício do direito à ampla defesa
e ao contraditório, cujos documentos juntados pelo contribuinte estão às fls. 8617
a 8786, cabe registrar que a sentença proferida em 17/06/2021 concedeu
segurança para ser promovida a reativação da inscrição do CNPJ “até o
julgamento da Representação Fiscal para Fins de Baixa de Ofício de CNPJ”.
30. Quer dizer, em momento algum o Juiz Federal se pronunciou conclusivamente
no sentido de que os documentos acostados pela impetrante RP de Jesus
comprovariam sua existência de fato e de que, portanto, não seria devida a baixa
do CNPJ, mas tão somente entendeu que foi indevida a suspensão prévia do CNPJ,
realizada após a representação em cumprimento à Instrução Normativa RFB no
1.863, de 2018, antes de decisão administrativa definitiva quanto à referida
representação que propunha a baixa do CNPJ. Vide excertos da sentença:
Tendo isso em conta, conforme se infere da leitura do artigo 80 da Lei n.
9.430/1996, a baixa definitiva do CNPJ é possível após devido processo legal
prévio.
Sucede, todavia, que a autoridade coatada, amparada na Instrução
Normativa SRF 1.863/2018, determinou a suspensão prévia do CNPJ da
impetrante sob o fundamento de não ter se verificado sua existência de
fato.
Ocorre que a referida Instrução Normativa, na condição de ato normativo
infralegal, não poderia ter inovado o ordenamento jurídico criando
hipóteses de suspensão de inscrição não previstas em lei.
Note-se que, na prática, a suspensão conduz aos mesmos efeitos da baixa,
impedindo a empresa de continuar o exercício de suas atividades, sem que
tenha sido concluído o procedimento administrativo e assegurada
plenamente a ampla defesa e o contraditório.
(...)
Fl. 11864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
60
Nesta ordem de ideia, entendo que restou demonstrado a abusividade do
ato da autoridade administrativa que, antes de decisão definitiva, impôs à
parte impetrada gravame que inviabiliza o pleno exercício de suas
atividades comerciais, visto que virtualmente encerra as atividades da
pessoa jurídica.
Por fim, faz-se importante assentar quer, no presente feito, não se está a
analisar a regularidade da referida Representação Fiscal para Fins de Baixa
de Ofício de CNPJ.
Em verdade, está a se reconhecer que a atuação administrativa importou
em prematura aplicação da pena de suspensão do CNPJ da impetrante, a
justificar o reconhecimento de sua nulidade.
(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a
autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação deste
ato judicial, promova a reativação da inscrição no CNPJ de R. P. DE JESUS
ANDRADE INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, no 16.718.518/0001
até o julgamento da Representação Fiscal para Fins de Baixa de Ofício de
CNPJ n. 08.1.90.00-2020-00727-1, salvo se existente impedimento que não
seja relativo à questão discutida nestes autos. (Grifo o original)
31. Registre-se que os argumentos do contribuinte, formalizados contra a
representação para a baixa no mencionado processo administrativo, foram
devidamente apreciados, tendo sido proferida decisão definitiva, em
cumprimento à norma e à decisão judicial, por intermédio do Despacho no
3204/2021-ECAD/DRF-ANÁPOLIS/GO, de 20 de julho de 2021, com cópia às fls.
6140 a 6141, determinando a baixa de ofício do CNPJ da RP de Jesus por
inexistência de fato, com data de evento 01/01/2018, e publicado o Ato
Declaratório Executivo correspondente (fl. 6189)
32. Assim, não há que se questionar a efetividade da baixa do CNPJ da RP de Jesus
e, pois, a inidoneidade dos documentos por ela emitidos, consoante disposição do
art. 48 da IN RFB no 1.863, de 2018, vigente à época dos fatos:
Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no
CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
33. De qualquer forma, como será abordado adiante, entendo que restou
fartamente demonstrado nos autos que não ocorreram de fato as operações
comerciais discriminadas nas notas fiscais emitidas pela RP de Jesus contra o
contribuinte e que essa é uma empresa noteira. Assim, independentemente da
baixa de seu CNPJ, os fatos apurados e exaustivamente documentados autorizam
considerar que todos os documentos fiscais emitidos pela RP de Jesus são
inidôneos”. (destaques no original)
Fl. 11865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
61
27.

Pelo que se observa da decisão recorrida, contrariamente ao alegado, há longo
tópico explicando os efeitos e alcance da decisão judicial referente ao Mandado de Segurança
impetrado pela RP DE JESUS, no sentido de que, não se adentou na questão da existência de fato
da Impetrante, mas tão somente entendeu-se que foi indevida a suspensão prévia do CNPJ, antes
de decisão administrativa definitiva.
28.

E, para que não restem dúvidas, colacionamos abaixo relatório do Acórdão:

29.

Nota-se que, diferentemente do que a Recorrente sustenta, o Auto de infração foi
lavrado por Autoridade competente, contém a descrição dos fatos e a fundamentação legal
utilizada no lançamento e, além disso, descreve o demonstrativo do crédito tributário lançado.
30.

Com efeito, é de se considerar, que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas
restaram expostas, de forma clara, tanto no próprio Auto de Infração, quanto no “Relatório
Fiscal”, a partir dos quais se verifica, com precisão, todos os enquadramentos legais que serviram
de suporte para a feitura dos respectivos lançamentos, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (“CTN”)3 e dos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/724.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
4 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 11866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
62
31.

Quanto ao ponto, destaque-se as lições de Leandro Paulsen5:
“O reconhecimento da nulidade do processo administrativo-fiscal não deve
ocorrer em função de simples irregularidades formais que não sejam capazes, por
si sós, de comprometer a sua lisura, sua finalidade e sua legitimidade. O art. 59 do
Decreto n. 70.235/72 só autoriza o reconhecimento de nulidade quando
verificada:
•incompetência do servidor que praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou
•violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa,
como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal
do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento de requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da CF. Isso porque
as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não
são um fim em si mesmas, mas instrumentos para assegurar o exercício da ampla
defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar se implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Regem-se as
nulidades do processo administrativo, portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas”. (destaques no original)
32.

Com efeito, não há que se falar em nulidade, de modo que a preliminar deve ser
rejeitada.

III.2 – Alegações Que Não Devem Ser Conhecidas: Inovação Recursal
33.

Antes de, efetivamente, adentrar no exame das alegações meritórias tais quais
formuladas no Recurso Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 600/601.
Fl. 11867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
63
sentido de reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação (e-fls. 8.571/8.613), a
Contribuinte não suscitou quaisquer alegações acerca da “Da Dedução do Pis e da Cofins
Incidentes sobre a Apuração do IRPJ e da CSLL”.
34.

Tanto o é que, as questões enfrentadas pela decisão recorrida constam da ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os custos
levados a resultado, alicerçados nessas notas, devem ser glosados.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
A existência de saldo credor em conta contábil Caixa caracteriza omissão de
receitas por presunção legal, conforme previsão do art. 12, §2o, do DecretoLei no
1.598, de 1977. Cabe ao contribuinte o ônus probatório da inexistência de saldo
credor apurado a partir dos registros contábeis efetuados pelo mesmo, não
competindo a este colegiado substituí-lo em sua obrigação de fazer o
levantamento de todos os registros bancários que porventura deixaram de ser
escriturados, bem assim de demonstrar que, considerados esses registros
identificados, os saldos diários da conta contábil Caixa deixam de ser credores.
O saldo credor considerado no lançamento como omissão em período de
apuração anterior, deve obrigatoriamente ser excluído na recomposição do saldo
no período de apuração seguinte, sob pena de tributação em duplicidade da
mesma receita considerada omitida anteriormente.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de prejuízo fiscal de períodos
anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por cento)
do lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter manifestado sua
opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter apurado prejuízo fiscal
no período que foi objeto de autuação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Fl. 11868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
64
GLOSA DE CUSTOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CÁCULO NEGATIVA ACUMULADA DE PERÍODOS
ANTERIORES.
Deve ser realizada compensação de ofício da matéria tributável levantada via
lançamento de ofício com o saldo acumulado de base de cálculo negativo de
períodos anteriores, obviamente limitada esta compensação a 30% (trinta por
cento) do lucro líquido ajustado, quando o contribuinte não puder ter
manifestado sua opção pela compensação anteriormente, em virtude de ter
apurado base negativa no período que foi objeto de autuação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de Cofins, no que couber, as mesmas razões de decidir
do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
GLOSA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES.
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os
créditos de Cofins gerados a partir dessas notas devem ser glosados.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se ao lançamento de PIS, no que couber, as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
GLOSA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES INEXISTENTES
Em vista da inidoneidade das notas fiscais emitidas por empresa noteira, com
comprovada inexistência da circulação das mercadorias nelas indicadas, os
créditos de PIS gerados a partir dessas notas devem ser glosados.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Fl. 11869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
65
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO.
O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos
sem causa, não tem caráter sancionatório. Este tributo é devido em razão da
presunção legal de pagamento de rendimento a terceiro sem retenção na fonte
do imposto sobre a renda, quando não comprovada a causa do mesmo.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÕES: GLOSA DE CUSTOS, GLOSA DE CRÉDITOS DE
PIS E COFINS E PAGAMENTOS SEM CAUSA. CABIMENTO.
Devida a qualificação da multa de ofício nos termos do art. 44, §1o da Lei no
9.430, de 1996, haja vista o sujeito passivo ter agido dolosamente para impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, bem assim para excluir ou modificar as suas
características essenciais, visando a redução indevida dos tributos devidos, o que
se subsome às hipóteses de sonegação e fraude dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502,
de 1964, bem assim por ter agido em conluio com empresa noteira para
implementar os atos capitulados nos referidos dispositivos, enquadrando-se no
disposto no art. 73 da mencionada lei.
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE
CAIXA. NÃO CABIMENTO.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. A autoridade fiscal não
logrou concatenar essa infração com a operação fraudulenta elaborada pelo
contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS
CONSTITUICIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
A análise de alegação contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é
privativa do Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Devida a responsabilização solidária do sócio, de direito ou de fato, pelo crédito
tributário constituído, quando este resultar de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei e de contrato social.
Fl. 11870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
66
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
O art. 124, I, do CTN estabelece a responsabilidade solidária das pessoas, físicas
ou jurídicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, independentemente de estarem na condição de
contribuinte ou não, e independente da licitude dos atos.
Abrange situações em que as pessoas envolvidas sejam beneficiários finais da
falta de pagamento dos tributos e estejam vinculadas aos atos que ensejaram a
obrigação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
35.

Considerando que tais alegações não foram suscitadas em sede de Impugnação e,
por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por parte da Autoridade Julgadora de
1a instância, não podem ser objeto de análise por parte deste Colegiado, já que se tratam de
questões novas. E, quando se recorre, o que se procura é justamente um reexame, uma nova
análise da matéria já decidida, através de um órgão indicado para tanto.
36.

Como se sabe, a interposição dos recursos transfere ao órgão “ad quem” o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador “a quo”, de acordo com o
efeito devolutivo próprio dos recursos. Sob essa ótica, dois elementos são condicionadores do
efeito devolutivo dos recursos. No primeiro se busca saber se o órgão “a quo” já apreciou a
matéria impugnada e, posteriormente, se existe pretensão do recorrente para que o tribunal
julgue toda a matéria decidida.
37.

Necessita-se, portanto, de decisão sobre a matéria e de requerimento expresso
para que ela seja julgada. Por isso, os recursos não devolvem ao órgão “ad quem” o conhecimento
de matéria estranha ao âmbito de julgamento do juízo “a quo”. A extensão da matéria impugnada
não pode ser maior do que a da decisão recorrida.
38.

A propósito, são as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero6:
“A apelação tem por objeto aquilo que foi decidido pela sentença. O recurso
pode atacá-la no todo ou em parte (art. 1.002, CPC). Não se admite, no juízo de
apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida,
portanto, pela sentença. Há proibição de inovação no juízo de apelo, ressalvado
o disposto no art. 1.014, CPC. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal
aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de
matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição – seja na sentença,
seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato”. (g.n.)
39.

Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha7:

6 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 1.180.
Fl. 11871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
67
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas (...).” (g.n.)
40.

Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, as discordâncias lançadas em
sede recursal não devem ser opostas apenas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as
razões e fundamentos que restaram fixados pela Autoridade Julgadora “a quo” quando do
julgamento da Impugnação. Já que é na Impugnação onde contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, conforme prescreve o artigo 16, inciso III,
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
41.

E, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida quando
da Impugnação oferecida à instância “a quo”:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
42.

Destacam-se os seguintes julgados deste Conselho sobre o tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/09/2003
a 30/09/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente
no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da

7 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 11872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
68
manifestação de inconformidade. (Processo n° 10875.903608/2009-07. Acórdão
n° 3803004.664. Sessão de 22.10.2013. Relator Juliano Eduardo Lirani, g.n.)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009 INOVAÇÃO
DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE Não se admite a
inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente defensiva
deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o
conhecimento da matéria esposada. (Processo n° 10875.720700/2011-40.
Acórdão n° 2002-008.585. Sessão de 24.07.2024. Relator André Barros de Moura,
g.n.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006 a
30/12/2009
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal. (Processo n°
10315.000096/2011-87. Acórdão n° 2101-002.894. Sessão de 04.09.2024. Relator
Wesley Rocha, g.n.)
43.

Por essas razões, entendo por não conhecer das alegações acerca da ““Da Dedução
do Pis e da Cofins Incidentes sobre a Apuração do IRPJ e da CSLL”.

IV - Análise das Alegações Meritórias
IV.1 – Análise das Alegações Relativas à Efetividade das Operações e Boa-Fé da Recorrente
44.

De plano, observa-se que, a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
todas as transações realizadas com a R. P. de Jesus existiram de fato e, nesse
aspecto, não pode a Recorrente ser apenada pelo que não deu causa em
detrimento de sua boa-fé;
(ii)
apresentou documentos aptos a comprovar a legitimidade das operações,
colacionados às fls. 6266 a 6752; 6875 a 6877; 6880 a 6898, 6901 a 6933,
6936 a 6976, 6979 a 7031, 7034 a 7113, 7116 a 7181, 7184 a 7245, 7248 a
7303, 7307 a 7378;
Fl. 11873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
69
(iii) toda a documentação fora imotivadamente desconsiderada pela Fiscalização
e, posteriormente, pelo Acórdão, sob singela a justificativa de que a
Recorrente não comprovou “a origem e a entrada das mercadorias”;
(iv) tendo em vista a comprovação das operações realizadas de boa-fé com a R. P.
de Jesus, há que se reconhecer a validade das operações de compra e venda
e, por conseguinte, a invalidade das glosas, bem como descaracterizado o
“pagamento sem causa”.
45.

No entanto, o “Termo de Verificação Fiscal” descreve uma situação distinta:
“Por intermédio do termo de Início do procedimento Fiscal e dos termos
seguintes (fls. 6240-7461), BRK foi intimada, entre outras exigências, a:
• apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da efetiva
entrada dos produtos/insumos no estabelecimento que teriam sido fornecidos
pela R.P DE JESUS. A BRK deveria apresentar os documentos de recepção e
pesagem da mercadoria gerados no momento da entrada no estoque.
• apresentar todos os documentos internos (correspondências, e-mails) relativos
à troca de informações entre os diversos departamentos da fiscalizada desde a
demanda de matéria-prima pelo setor produtivo até a geração dos pedidos de
compras.
• apresentar as fichas cadastrais completas da R.P DE JESUS, incluindo o
cadastramento inicial, as observações e aprovações registradas pelo setor de
compras, e todas as atualizações e todos os documentos anexados a elas e
identificar a(s) pessoa(s) de contato dos fornecedores responsáveis pelas
negociações, recebimento dos pedidos de compras e solução de divergências
relativas às compras.
• apresentar todas as correspondências (e-mails) trocadas com o fornecedor R. P
DE JESUS.
• esclarecer como iniciavam e concluíam as negociações com o fornecedor,
informando e-mail, telefone, locais de reuniões, e identificando os representantes
dele.
Mesmo com várias prorrogações de prazo e outras intimações lavradas no
decorrer da fiscalização, a BRK não apresentou comprovação do recebimento das
mercadorias e não apresentou indícios mínimos de negociações entre ela e o
fornecedor R. P. DE JESUS.
BRK apresentou notas fiscais e documentos de transferências de recursos de suas
contas bancárias para as contas bancárias de titularidade da R. P. DE JESUS.
Também apresentou planilha na qual discriminou notas fiscais, pagamentos e
data do suposto recebimento das mercadorias (fls. 6875-6877). A planilha chama
a atenção pelo fato de a data de recebimento das mercadorias ser igual à da
emissão das notas fiscais.
Fl. 11874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
70
R.P DE JESUS está situada no Estado do Tocantins, enquanto a BRK tem endereço
no Estado de São Paulo.
Assim, está comprovado que as operações de venda de mercadorias da R. P. DE
JESUS para a BRK não existiram, pois:
a) R.P. DE JESUS é um mero CNPJ utilizado para emissão de notas fiscais “frias” e,
b) BRK não comprovou a entrada das mercadorias no estoque e não apresentou
mínimos indícios de ter havido alguma negociação entre as empresas.
Importante destacar que não estamos afirmando que a BRK não comprou
mercadorias e insumos para suas atividades, mas sim, que não aconteceram as
operações contabilizadas relativas ao fornecedor R.P. DE JESUS já que este não
poderia revender para a BRK mercadorias que não possuía.
Comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos com a utilização do
CNPJ da R. P. DE JESUS e a consequente ausência de causa nas transferências de
recursos efetuadas pela BRK para as contas bancárias de titularidade da R. P. DE
JESUS, passa-se à apuração das infrações tributárias constatadas.
Em conformidade com o relatado acima foram identificados os seguintes fatos
que correspondem a infrações tributárias e que comporão a matéria tributável
apurada neste procedimento fiscal: Glosa de Custo, Glosa de créditos de PIS e
COFINS e Pagamento sem Causa, relacionadas às operações com a R. P. DE JESUS.
Além das citadas infrações, foi verificada Omissão de Receita indicada na
escrituração contábil pelos saldos credores de caixa”.
46.

E, diferentemente do alegado, a documentação apresentada pela Recorrente foi
devidamente analisada pela decisão recorrida, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“79. Em sua impugnação, o contribuinte defende que tais documentos (notas
fiscais, documentos de transferências e planilha), juntados novamente às fls. 8790
a 9757 (Doc. 4), e os tickets de pesagem juntados às fls. 8778 a 8779 (Doc 3), e
novamente juntados às fls. 9758 a 9770 acompanhados com notas fiscais e
comprovantes de transferência bancária que supostamente mantêm relação com
esses tickets (Doc. 5), são provas suficientes da existência das operações
comerciais.
80. É devido esclarecer que, para comprovar a efetividade de uma operação
comercial, não basta a apresentação de notas fiscais e de documentos
representativos de transferências bancárias que representariam os pagamentos,
muito menos uma planilha de lavra do próprio contribuinte, relacionando os
documentos fiscais e os documentos bancários. É necessária também, quando
solicitado pela autoridade fiscal, a comprovação de que as mercadorias indicadas
nas notas fiscais foram recebidas de fato.
81. Ante essa consideração, para as transações em relação às quais o contribuinte
tiver comprovado o pagamento e apresentado tickets de pesagem, consonantes
Fl. 11875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
71
com as notas fiscais e as transferências bancárias, entendo razoável considerar
que o recebimento das mercadorias restou comprovado.
82. Na espécie, contudo, o contribuinte apresentou apenas dois tickets de
pesagem, relacionados por ele próprio às notas fiscais nos 3134 e 3139, conforme
Docs. 3 e 5. Então, há que se considerar, de antemão, que para todas as demais
notas emitidas pela RP de Jesus (em um total de 634 notas), em relação às quais o
contribuinte não carreou tickets de pesagem, não houve comprovação do
recebimento das mercadorias e, por conseguinte, da operação comercial.
82.1. Quer dizer, do total de R$ 211.259.400,39 indicados nas notas fiscais
emitidas, para R$ 210.654.073,24 (= R$ 211.259.400,39 – R$ 481.252,15 da nota
3134 – R$ 124.075,00 da nota 3139) , ou seja, para 99,71% do total supostamente
negociado o contribuinte não trouxe documentos comprobatórios do
recebimento efetivo das mercadorias, tais como: contratos celebrados, provas de
negociações entre as empresas, do cadastro do fornecedor, da exigência de
certificação de qualidade e origem dos produtos adquiridos, dentre outras.
82.2. Cabe frisar que, além de não comprovar a origem e a entrada das
mercadorias contabilizadas no estoque, a planilha apresentada pelo contribuinte
informa que a entrada da mercadoria no estoque em São Paulo ocorreu na
mesma data da emissão da nota fiscal em Tocantins, algo surreal, haja vista a
distância entre as cidades, que necessitaria de mais de 24 horas de trânsito.
83. Quanto à nota fiscal no 3134, para a qual o contribuinte trouxe um ticket de
pesagem, os produtos negociados são lingote de latão, lingote de bronze e lingote
de bronze 430B, com um peso total de R$ 28.452,45, no valor de R$ 481.252,15,
havendo indicação da emissão em 23/01/2018 e de saída das mercadorias no
mesmo dia às 16:40 horas. O contribuinte pretende comprovar o pagamento
trazendo transferências bancárias realizadas nos dias 14, 22 (duas), 23 (duas) e 24
de outubro de 2019, quase dois anos depois, o que, convenhamos, não é
aceitável. A última transferência foi realizada no valor de R$ 155.042,68, e o
contribuinte pinça deste montante a parcela de R$ 7.407,60 que teria servido
para quitar parte da referida nota e indica que o restante de R$ 147.635,08 foi
usado para pagar parcialmente outra nota (no 3220).
83.1. Além disso, em que pese no ticket haver indicação das mesmas mercadorias
e do mesmo peso líquido, há duas questões que colocam em dúvida a validade do
documento para comprovar o transporte e a entrega da mercadoria: (i) não há
qualquer referência ao transportador(placa do caminhão), e (ii) o contribuinte
consta indicado como “origem”, sendo que deveria ser a RP Brasil. Interessante
notar ainda que o contribuinte afirmou na planilha que a mercadoria constante da
nota aqui tratada foi recebida em 23/01/2018, dia distinto da pesagem.
[...]
84. No que se refere à nota fiscal no 3139, também acompanhada do ticket de
pesagem, esta se refere a 24.815 Kg de sucata de bronze, no importe de R$
Fl. 11876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
72
124.075,00. Consta que foi emitida em 25/01/2018, com saída às 17:45 horas do
mesmo dia. Novamente aqui o contribuinte pretende comprovar o pagamento
com um comprovante emitido em 16/10/2019, quase dois anos após o que não
pode ser aceito. Além disso, o documento bancário indica um valor muito
superior ao da nota (R$ 445.382,35), com indicação anotada a mão de que este
serviu para quitar três notas, cuja somatória (R$ 432.037,99) não coincide com o
valor transferido.
[...]
84.1. Ademais, não obstante o produto indicado na nota e no ticket coincidir e o
peso constante no ticket (24.814) ser muito próximo ao declarado na nota
(24.815), também aqui há indicação de origem como sendo o contribuinte e não
há indicação do transportador, razão pela qual não considero este documento
válido para comprovação do recebimento da mercadoria. Também aqui o
contribuinte afirmou na planilha que a mercadoria constante da nota aqui tratada
foi recebida em 25/01/2018, dia distinto da pesagem
[...]
85. Adicionalmente ao exposto acima, é devido ressaltar que a planilha elaborada
pelo contribuinte, com o relacionamento entre notas fiscais e transferências
bancárias, lista 170 notas referentes aos anos 2017 a 2019, sendo que para esses
anos foram emitidas contra o contribuinte mais de 536 notas”.
47.

Ora, caberia à Recorrente a comprovação de que as mercadorias indicadas nas 634
notas fiscais foram, de fato, recebidas. E, como bem pontuou a decisão recorrida, desse montante
de 634 notas fiscais a Recorrente apresentou apenas dois tickets de pesagem que sequer
correspondem aos valores das transferências bancárias, sem qualquer referência ao
transportador, além de indicar como “origem” a própria Recorrente ao invés da RP de Jesus.
48.

Anote-se que, a Autoridade Fiscal, motivada pelas constatações abaixo resumidas,
confirmou que a RP de Jesus era uma empresa de fachada, utilizada como “noteira” bilionária para
emissão de notas fiscais falsas, sem capacidade real de operação, controlada indiretamente por
integrantes de organização criminosa, e que serviu de base para fraudes fiscais e tributárias
praticadas por diversas empresas, incluindo a Recorrente:
(i)
Volume de Operações da RP de Jesus:
- Entre 2013 e 2021, a empresa emitiu mais de R$ 3,5 bilhões em notas fiscais.
- A quase totalidade dessas notas fiscais era destinada a grandes indústrias de
metais e recicladoras.
- A RP de Jesus foi responsável pela maior parcela dos custos de matérias prima
contabilizados pela Recorrente, chegando a 99,81% em determinados períodos.
- Entretanto, não havia capacidade operacional, patrimonial, de pessoal ou logística
compatível com esse faturamento bilionário.
Fl. 11877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
73
(ii)
Inconsistências Tributárias: recolhimento irrisório de tributos:
- PIS e COFINS: pouco mais de R$ 5 mil em todo o período.
- IRPJ e CSLL: não houve recolhimento.
(iii) Inexistência de infraestrutura mínima empresarial:
- Ausência de empregados.
- Declarações fiscais inconsistentes ou não entregues (DCTFs, ECFs).
- Ausência de despesas condizentes com a atividade (energia, transporte, folha).
- Conclusão: as notas fiscais eram inidôneas e serviam apenas para acobertar
operações fictícias.
(iv) Sócios e Interpostas Pessoas:
- A empresa teve sucessivas alterações de sócios, todos com perfil de “laranja”:
- Ramon Thiago de Lima (2012–2016): sem lastro financeiro.
- Glayson Wellington da Silva (2016–2018): situação idêntica.
- Rafael Petrônio de Jesus Andrade (2018–2021): último sócio, também sem
comprovação de capacidade patrimonial.
- Nenhum dos sócios possuía compatibilidade econômica com o faturamento
bilionário da empresa.
(v)
Relação com Esquema Criminoso:
- Identificou-se vínculo com Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, figura central em
um esquema ilícito.
- Alcântara foi preso em 2021 na Operação Sinergia (Polícia Civil de São Paulo),
acusado de: receptação de cobre roubado; uso de empresas de fachada para
“esquentar” mercadorias ilícitas e sonegação bilionária de tributos.
- Evidências mostram que a RP de Jesus era um dos braços do esquema criminoso,
emitindo notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade a produtos obtidos de
forma ilícita.
(vi) Conclusão da Autoridade Fiscal sobre a RP de Jesus:
- Empresa classificada como “noteira”: criada apenas para emitir notas fiscais
fictícias.
- Utilizada por diversas empresas em diferentes estados para acobertar operações
ilegais.
- Faturamento bilionário sem recolhimento proporcional de tributos.
Fl. 11878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
74
- Sócios eram interpostas pessoas, enquanto os verdadeiros controladores se
mantinham ocultos.
- Ligação direta com organização criminosa investigada na Operação Sinergia.
- O papel central da RP de Jesus foi fornecer documentos fiscais inidôneos, que
sustentaram esquemas de sonegação em larga escala.
49.

Em arremate às constatações fiscais quanto à empresa RP de Jesus, transcrevo
trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a questão:
“59. A RP de Jesus é uma empresa do ramo de sucata, com um “faturamento”
milionário, como pode ser visto no quadro abaixo. Foi registrada em Tocantins em
07/2012, inicialmente como Aluzicobre Indústria e Comércio de Sucatas Ltda.,
passando por outras denominações até chegar à atual: R.T. Lima Indústria e
Comércio de Sucatas Eireli e G.W. dos Santos Indústria e Comércio de Sucatas
Eireli. Da segunda denominação em diante, todas têm as iniciais dos respectivos
titulares:
[...]
59.1. Sr. Ramon Thiago, natural de e residente em Belo Horizonte/MG. Ficou no
quadro societário da RP de Jesus desde a constituição até 05/2013. É analfabeto e
não possui título de eleitor. Ele apresentou apenas DIRPFs referentes a dois anos-
calendário, 2011 e 2012, uma sem renda declarada e outra com rendimento
recebido de pessoa física de apenas R$ 24.000,00, o que, convenhamos, é
incompatível com a participação no quadro societário de uma empresa com
suposto faturamento anual de centenas de milhões de reais. Não consta qualquer
recebimento a título de distribuição de lucros;
59.2. Sr. Glayson Wellington, natural de e residente em Belo Horizonte/MG.
Ingressou em 05/2013 e saiu em 26/08/2013 para entrada de Rafael Petrônio de
Jesus Andrade. Nas DIRPFs referentes aos anos-calendário 2012 a 2015 , declarou
ter recebido R$ 55.757,00 de receitas de pessoa física, R$ 24.000,00 da empresa
Colorado Metais Ltda (empresa localizada em São José de Ubá/RJ), R$ 16.430,00
de pessoa física e R$ 15.900,00 de pessoa física, respectivamente. Na DIRPF
referente ao ano-calendário 2011 não declarou receitas;
59.2.1. A ausência de rendimento em 2011 e os rendimentos declarados em 2012
e 2013 são incompatíveis com a aquisição da empresa junto a Ramon, titular
anterior, com o pagamento de R$ 100.000,00, conforme consta na cláusula
segunda da 1a alteração do contrato (fls. 6079 e 6080). A questão é facilmente
explicada, pois não houve qualquer aquisição, haja vista tanto o vendedor quanto
o comprador serem interpostas pessoas;
59.2.2. Ele foi empregado da empresa Adcar Comércio de Metais Ltda, doravante
Adcar, adiante comentada, empresa do ramo de sucatas em Contagem/MG, no
período de 11/2011 a 06/2012, onde trabalhou como almoxarife, recebendo
salário de R$ 1.500,00:
Fl. 11879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
75
59.2.3. Tão impressionante quanto o faturamento miliário da RP de Jesus, é a
constatação, a partir das DIRPFs entregues pelo Sr.Glayson, que ele nada recebeu
a título de lucros e dividendos no período em que foi titular da empresa (cujo
faturamento à época ultrapassou R$ 7 milhões) e ainda permaneceu morando no
mesmo endereço de quando era almoxarife da Adcar, com vencimentos em torno
de R$ 1.500,00: Rua Saraca, 691, Senhor Bom Jesus, Belo Horizonte/MG;
endereço humilde, compatível com a renda de almoxarife, mas não com um
titular de empresa com suposto faturamento de milhões, conforme pode ser visto
nas imagens abaixo obtidas pela autoridade fiscal no Google Maps:
[...]
59.2.4. Além disso, o histórico de vínculos empregatícios do Sr. Glayson, abaixo
indicado, mostra que ele sempre ocupou funções de baixas remuneração e
complexidade, e que figurou no quadro societário de quatro empresas, duas
comprovadamente noteiras e outras com forte indícios de também o serem.
Destaque-se o vínculo empregatício com a Craff, no período de fevereiro a março
de 2017, com remuneração de R$ 1.500,00, empresa na qual o Sr. Bruno
(interposta pessoa no quadro societário do contribuinte) figurou no quadro
societário, como já tratado:
[...]
59.3. Rafael Petrônio, natural de e residente em Belo Horizonte/MG. Foi inscrito
no CPF aos 27 anos de idade (situação um tanto quanto incomum). Declarou nas
DIRPFs relativas aos anos-calendário 2012 e 2013 (ano de ingresso na RP de Jesus)
ter recebido R$ 53.677,00 (de pessoas físicas) e R$ 55.000,00 (rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica: R$ 35.000,00 da RP Jesus e R$ 20.000,00
da empresa Vitória Reciclagem Comércio de Sucatas Ltda). Nos anos de 2013 a
2015 nenhum rendimento isento e não tributável proveniente de distribuição de
lucros e dividendos foi declarado, em que pese o faturamento milionário para o
período da RP de Jesus. Para o ano-alendário 2011 não declarou rendimentos;
59.3.1. Não é crível que um indivíduo sem renda em 2011 e com renda recebida
de pessoa física de R$ 53.677,00 em 2012 tenha tido condições de adquirir a
titularidade da empresa pelo valor de R$ 100.000,00, conforme cláusula segunda
da 2a alteração contratual (fl. 6083). Por óbvio não houve qualquer pagamento,
haja vista que todos eles nada mais eram que interpostas pessoas;
59.3.2. Foi empregado da empresa Adcar (adiante comentada) no período de
11/2011 a 03/2012, atuando como carregador e recebendo salário de R$ 900,00.
No quadro abaixo são apresentadas as suas ocupações, como empregado e como
sócio de empresa:
[...]
59.3.3. O vultoso faturamento da RP de Jesus não mudou o padrão de vida do Sr.
Rafael, pois ele continuou residindo nos endereços modestos do tempo em que
era carregador na Adcar com vencimentos de R$ 900,00: (i) como declarado na
Fl. 11880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
76
DIRPJ/2013 (AC 2012), residia na Rua Benedito Xavier, 165, Primeiro de Maio,
Belo Horizonte/MG (a autoridade fiscal destacou que não foi possível localizar a
residência no Google Maps, apenas as suas proximidades, conforme imagem
abaixo, a qual é suficiente para demonstrar tratar-se de um bairro humilde); (ii)
conforme DIRPFs/2015/2016/2017, o endereço declarado era na Rua Artur de Sá,
1135, União, Belo Horizonte/MG (imagens abaixo obtidas pela autoridade fiscal
no Google Maps, suficientes também para mostrar tratar-se de um local humilde,
incompatível com suposto faturamento da RP de Jesus que chegou no último ano
a ser superior a R$ 90 milhões); e (iii) conforme DIRPFs/2018/2019/2020, anos de
maior “faturamento” da RP de Jesus (alcançado cifras próximas de R$ 1 bilhão),
voltou a ser informado o primeiro endereço. Exceção feita ao endereço indicado
na DIRPF/2014, onde ocorreu um descuido por parte do responsável pelo
preenchimento da declaração (famoso “ato falho”), sendo informado o endereço
luxuoso do Sr. Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, titular da empresa Adcar,
onde o Sr. Rafael atuou como carregador, e que, como será visto, trata-se de um
fraudador preso em operação conjunta denominada Sinergia, que será
comentada adiante: Rua Varese, 339, Bandeirantes, Belo Horizonte/MG (as duas
últimas fotos foram extraídas de reportagem exibida no Fantástico sobre a
operação):
[...]
60. Todos eles – Srs. Ramon, Glayson e Rafael –, no transcorrer dos anos, não
possuíam capacidade financeira para criar e administrar qualquer
empreendimento. Nenhum residiu em Tocantins, sede da RP de Jesus, e,
conforme contrato social e alterações, todas as assinaturas dessas pessoas foram
reconhecidas em cartórios de Minas Gerais, demonstrando que nada mais eram
do que interpostas pessoas, ocultando o real proprietário da RP de Jesus.
61. Além disso, os Srs. Rafael e Glayson criaram em 2013 a empresa Fortaleza
Reciclagem Comércio de Sucatas Ltda em Fortaleza/CE. Segundo o contrato social,
eles teriam integralizado o capital de R$ 90.000,00 e de R$ 10.000,00. No mês
seguinte, o Sr. Rafael teria adquirido 40 mil cotas do Sr. Glayson por R$ 40.000,00,
mediante pagamento em moeda corrente, ficando cada sócio com 50% do capital
social. Em julho de 2013 Rafael retirou-se da sociedade e com Glayson passando a
ter 100% das cotas (passando a ser Eireli).
61.1. Essa empresa emitiu notas de março a dezembro de 2013, sendo extinta em
2014. Foram emitidas notas no valor total de R$ 29.972.344,13 em dez meses,
não tendo sido recolhido qualquer tributo. Trata-se de característica típica de
empresa noteira, com sócios/titular laranjas, sem cumprir com obrigações
tributárias principais e acessórias, e com curta duração.
62. A empresa Adcar, onde Rafael e Glayson trabalharam entre 2011 e 2012,
pertence ao Sr. Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, irmão de Ramon, primeiro
titular da RP de Jesus. Ele foi alvo da operação Sinergia, realizada em conjunto
pela Polícia Civil, Receita Estadual e Ministério Público de Minas Gerais. A
Fl. 11881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
77
operação ocorreu na manhã do dia 26/05/2021 para combater sonegação de
impostos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, cometida por
organização chefiada por Rodrigo. Essa operação foi veiculada no programa
Fantástico da Rede Globo de Televisão em 13/0/2021 e no telejornal MGTV da
afiliada da Rede Globo (vídeos às fls. 5768 a 5773). O delegado da Polícia Civil,
afirmou, após a operação:

63. Os fatos apurados acima demonstram que os Srs. Ramon, Rafael e Glayson
não poderiam ter constituído e administrado a RP de Jesus e as demais empresas
em que figuraram como sócios, sendo interpostos fraudulentamente no quadro
societário da RP de Jesus, um após o outro, para que fossem emitidos, entre 2013
e 2021, mais de R$ 3,5 bilhões em notas fiscais de venda de mercadorias (que não
ocorreram), período em que essa empresa declarou e recolheu pouco mais de
R$ 5.000,00 de PIS e Cofins e nada de IRPJ e de CSLL;
64. A RP de Jesus teria vendido no período de 2013 a 2021 mercadorias (milhares
de toneladas de metais e sucatas de metais) em montantes mensais vultosos (em
total superior a R$ 3,5 bilhões), partindo de Palmas/TO para empresas
destinatárias das notas fiscais espalhadas pelo país e sob circunscrição das dez
regiões fiscais. Mas, conforme informações contida no CNIS, contou apenas com
um auxiliar administrativo e uma secretária em parte do ano de 2013 e somente
com uma secretário da metade de 2013 em diante. Em 2020 já não possuía
funcionários na matriz.
64.1. Como bem destacado pela autoridade fiscal, caso as vendas fossem reais,
seria necessária uma estrutura organizacional de grande empresa, com
profissionais técnicos, comerciais, financeiros, contábeis, administrativos, entre
outros, a fim de atender o considerável volume de operações.
64.2. Em junho de 2019 foi criada uma filial em Limeira/SP, mas esta somente
passou a ter empregados no último trimestre de 2019. Dos cinco funcionários
identificados no e-Social, três foram desligados do contribuinte e imediatamente
contratados pela RP de Jesus:
65. As toneladas de mercadorias indicadas nas notas fiscais emitidas pela RP de
Jesus contra o contribuinte (com será visto adiante) indicam a necessidade de
serem movimentadas, carregadas, armazenadas, classificadas e separadas por
equipamentos específicos, tais como, garra sucateira, guindaste, prensa
enfardadeira, tesoura, empilhadeira e trator, dos quais a RP de Jesus não
dispunha. Muito menos tinha funcionários para operar tais máquinas, como visto
acima.
Fl. 11882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
78
66. Adicionalmente, o levantamento feito pela autoridade fiscal junto ao Sped
Notas Fiscais relativamente às compras da RP de Jesus, permite verificar que essas
são decorrentes, em sua quase totalidade, de empresas baixadas de ofício por
inexistência de fato ou omissas de declaração e de empresas com curtíssimo
tempo de existência, apenas o suficiente para emitir notas simulando a venda de
mercadorias na ordem de milhões de reais e encerrar as atividades antes de
serem alcançadas pela fiscalização.
66.1. Conforme o quadro elaborado pela autoridade fiscal (fls. 31 a 35 do relatório
fiscal), onde são listados os supostos fornecedores da RP de Jesus, 82 empresas
emitiram 10.650 notas fiscais contra a RP de Jesus no valor total de R$
2.803.781.736,18 entre 2013 e 2020, referentes a venda de metais e sucatas: (i)
90% das empresas foram declaradas inaptas, baixadas por inexistência de fato ou
encerradas voluntariamente com um ano ou menos de existência, ou seja, 90%
das supostas aquisições de matéria prima e produtos têm amparo em notas fiscais
emitidas por empresas comprovadamente noteiras ou com fortes indícios de
serem noteiras; (ii) os fornecedores baixados por serem inexistentes de fato
representam 68% das “compras” feitas pela RP de Jesus; e (iii)cinquenta dos
fornecedores baixados/inaptos não efetuaram uma única compra entre 2016 e
2020.
66.2. A inexistência das compras que teriam sido realizadas pela RP de Jesus se
confirma ao serem analisadas as movimentações financeiras dos seus
fornecedores nos anos 2016 a 2020 (conforme informações contidas no e-
financeira, obtidas pela autoridade fiscal): dos dez maiores fornecedores, oito não
tiveram movimentação financeira alguma, sem nenhum depósito em contas
bancárias. A empresa Rio Ind e Comércio de Sucatas (CNPJ 19742606) foi o quinto
maior fornecedor, com “vendas” superiores a R$ 100 milhões, mas teve
depositada em conta corrente a quantia de apenas R$ 264,50. O fornecedor A P
de Oliveira Recicláveis Eireli, que existiu somente entre 2017 e 2018, “vendeu” R$
95 milhões de mercadorias, mas teve depositado em suas contas correntes a
quantia um pouco superior a R$ 31 milhões3 ;
67. Outro fato apurado pela autoridade fiscal que demonstra todo o esquema
fraudulento envolvendo empresas noteiras, consiste em informação contida na
ficha cadastral da RP de Jesus arquivada pela cliente JF Pasqua, um dos
destinatários das notas fiscais daquela empresa (fls. 6190 a 6191). No campo
destinado a endereço para correspondências com a RP de Jesus consta a seguinte
informação: Av. Hegel Raymundo de Castro Lima, 223, Distrito Industrial Doutro
Hélio Pentagna Guimarães, Contagem/MG, que é o mesmo endereço da empresa
Império Indústria e Comércio de Metais Eireli, doravante Império.
67.1. Essa Império também é do ramo de comércio de sucatas e seu único titular é
o Sr. Alexandro, mas a totalidade das cotas já pertenceu à Sra. Lorena, que é
prima de Rodrigo, preso na operação Sinergia. Destaque-se que Rodrigo apareceu
na referida ficha cadastral como representante comercial da RP de Jesus.
Fl. 11883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
79
67.2. Nos doze meses do ano 2020, o Sr. Alexandro recebeu da Império a
importância de R$ 1.050,00 mensais a título de rendimentos do trabalho
assalariado (vide Dirf), apesar de figurar como titular da empresa, com 100% do
capital social. Concomitantemente, recebeu em torno de R$ 5.000,00 mensais da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG, também a título de rendimentos de
trabalho assalariado do cargo de Guarda Civil Municipal (admitido em 2004 como
vigia na prefeitura, passando posteriormente a Guarda Municipal).
67.3. Conforme processo no 17095.725909/2021-06, a Império foi baixada de
ofício por inexistência de fato. Na representação que deu origem à baixa consta
que: (i) o proprietário de fato era Rodrigo; (ii) que 76% das notas fiscais emitidas
por essa empresa tiveram como destinatária a empresa Indústria e Comércio de
Metais Pequi Ltda, cujo titular era Carlos Roberto de Alcântara, doravante Carlos,
que é pai de Rodrigo; e (iii) que Carlos prestou depoimento no âmbito da
operação Sinergia, informando que toda a administração da Império ficava a
cargo de seu filho Rodrigo;
67.4. Alexandro também figurou na quadro societário da BH Transportes
Rodoviário de Cargas Ltda, como sócio administrador nos anos 2014 e 2015. Essa
empresa pertence ao Carlos.
68. Abaixo elaborei uma apresentação gráfica que resume a relação entre
empresas noteiras, interpostas pessoas e chefe de esquema fraudulento preso
com a RP de Jesus, destacando-se, em especial, a ligação da interposta pessoa
utilizada pelo contribuinte em seu quadro societário (Sr. Bruno) com empresas
noteiras e laranjas envolvidos com a RP de Jesus, e demonstrando claramente,
por conseguinte, que contribuinte não foi envolvido de forma inocente em um
esquema de fraude e sonegação, mas sim que participou de forma consciente
deste:
[...]
73. Está claro que a RP de Jesus é uma empresa criada com uma única finalidade:
ser noteira, para ser utilizada por empresas operacionais para “esquentar”
mercadorias de origem ilícita e sonegar tributos, seja por intermédio de aumento
artificial de custos, reduzindo indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, seja pela utilização de créditos inexistentes, reduzindo os montantes do PIS
e da Cofins apurados.
[...]
87. Então, ante todos os fatos apurados relativos à empresa RP de Jesus, que
demonstram que se tratava de um mero CNPJ para emissão de notas fiscais frias,
sem qualquer alicerce em operações reais, e ao fato de que o contribuinte não
logrou comprovar com documentos suficientes a efetividade das operações de
compra indicadas nas notas fiscais emitidas por aquela empresa, entendo que
está devidamente demonstrado que as operações de venda de mercadorias da RP
de Jesus para a BRK não existiram.
Fl. 11884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
80
87.1. Diante de todos os fatos apurados, concordo com a autoridade fiscal ao
concluir que a R P de Jesus era utilizada apenas para intermediar aquisições que a
BRK fazia dos reais fornecedores(sem nota, provavelmente mercadoria furtada),
dando ares de regularidade à operação por intermédio da emissão de notas fiscais
(cujos tributos incidentes nunca foram pagos), e para “receber” a quitação das
duplicatas sacadas e repassar aos efetivos fornecedores os montantes que lhes
eram devidos (a RP de Jesus não foi a real destinatária dos recursos transferidos
pelo contribuinte).”. (destaques no original)
50.

Assim, ante os fatos devidamente demonstrados e comprovados pela Autoridade
Fiscal e corroborados pela Autoridade Julgadora “a quo”, resta incontroverso que a Recorrente
utilizou notas da RP de Jesus para inflar custos e reduzir a base de cálculo dos tributos.
51.

Acrescento ainda que, em momento algum a Recorrente procurou afastar os
robustos argumentos da Autoridade Fiscal, quanto à ausência de comprovação de recebimento
das mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas pela empresa RP de Jesus, bem não
comprovou suas negociações com a referida empresa.
52.

Diversas oportunidades foram conferidas à Recorrente para que justificasse sua
relação de adquirente de boa-fé, ilidindo os efeitos da inidoneidade declarada à sua fornecedora.
Contudo, na mesma linha, em nenhum momento houve a apresentação de provas que atestassem
a sua relação de boa-fé. Os documentos contidos nos autos, notadamente as notas fiscais e os
comprovantes de pagamento – que, a propósito nem possuem relação de data e valor com as
notas - não são suficientes para comprovar a higidez do negócio jurídico, o que se daria por meio
de documentos que atestassem as negociações e o transporte e o recebimento das mercadorias,
como atesta o “Termo de Verificação Fiscal”:
“Lembramos que ao longo da fiscalização foi solicitada à BRK a apresentação dos
pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas comprovações da
entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e recepção). Também
foram solicitadas as correspondências internas que deram respaldo aos pedidos
de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as correspondências trocadas
com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de preços, definição de prazos,
formas de pagamento, enfim, toda a negociação que envolve compras de
tamanha magnitude.
Nada disso foi apresentado.
As solicitações foram realizadas por intermédio do Termo de Início de
Fiscalização, cujo prazo de atendimento foi prorrogado a pedido da BRK, e por
mais 4 intimações reiterando o teor do Termo de Início. Ao todo, foram
disponibilizados 100 dias para que a BRK atendesse à fiscalização.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS da maior
parte da matéria prima adquirida pela BRK entre 2017 e 2019, não há provas de
negociações entre as empresas, não há cadastro do fornecedor, não há exigências
de certificação de qualidade e origem dos produtos adquiridos, não houve
Fl. 11885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
81
comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque de matérias
primas.
Não há provas da entrada das mercadorias no estoque, ao contrário, a planilha
apresentada pela BRK em atendimento à intimação informa que a entrada da
mercadoria no estoque (SP) ocorreu na mesma data da emissão da nota fiscal
(TO).
A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a BRK e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu matéria
prima para a BRK não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real destinatária dos
recursos transferidos pela BRK para as suas contas bancárias”.
53.

Ademais, conforme esta 2a Turma advertiu no julgamento do Acórdão n° 1302-
006.447, “Somente se torna possível afastar os robustos argumentos, baseados em fatos
comprovados trazidos pela autoridade fiscal, mediante a apresentação de argumentos contrários
acompanhados das devidas provas dos fatos alegados”, o que não ocorreu no presente caso.
(Processo n° 10580.721279/2019-57. Sessão de 12.04.2023. Relator Sergio Magalhães Lima, g.n.)
54.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido nesse ponto, mantendo inalteradas
as glosas efetuadas.

IV.2 – Análise das Alegações Relativas ao IRRF: Pagamento Sem Causa
55.

No caso, como a Autoridade Fiscal constatou que não existiram as vendas da RP de
Jesus para a Recorrente, as transferências de recursos efetuadas para aquela empresa não têm
lastro em operações comerciais, caracterizando-se como pagamentos sem causa, sendo lançado o
IRRF à alíquota de 35%, conforme artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
56.

Rememore-se que, a Recorrente não logrou êxito em correlacionar as
transferências bancárias com as notas fiscais, pois conforme constou da decisão recorrida, para
uma nota fiscal emitida em 23.01.2018, a Recorrente apresentou comprovante de transferência
realizada em 24.10.2019, ou seja, quase dois anos depois.
57.

Tanto o é que, a partir de uma análise aleatória da planilha apresentada pela
Recorrente (e-fls. 8.508/8.552), na qual relaciona os pagamentos, é possível perceber que as datas
Fl. 11886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
82
de transferências bancárias não guardam relação com as datas das notas fiscais emitidas pela RP
de Jesus8:

58.

Some-se a isso o fato de que, não houve comprovação da origem das mercadorias
contabilizadas no estoque de matérias primas, de modo que, as reais motivações dos pagamentos
não restaram identificadas.
59.

A propósito, são os precedentes neste sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004, 2005 INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE CUSTOS E DE IRRF
SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, o pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado
ou quando não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem prejuízo da
glosa dos custos que resultou em redução indevida do lucro líquido do período”.
(Processo n° 11065.003148/2008-23. Acórdão n° 9202-009.939 – CSRF / 2a Turma.
Sessão de 23 de setembro de 2021. Relatora Maria Helena Cotta Cardozo)
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Uma vez comprovado que o contribuinte efetuou o pagamento referente à nota
fiscal inidônea que motivou a glosa de custos ou despesas utilizados na apuração
do lucro líquido, tal pagamento se sujeita à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, na condição de pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado”. (Processo n° 15746.720068/2022-86. Acórdão n° 1302-007.262
– 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 08 de outubro de
2024. Relator Henrique Nimer Chamas)

8 A planilha apresentada pela BRK informa que a entrada da mercadoria no estoque (SP) ocorreu na mesma data da
emissão da nota fiscal (TO).
Fl. 11887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
83
60.

Por essas razões, nego provimento ao Recurso Voluntário sobre tal matéria.

IV.3 – Análise das Alegações Relativas a Não Omissão de Receitas por Saldo Credor de Caixa
61.

Verifico, no ponto, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação:
- justificou tratar-se de “erro de escrituração”. Não obstante, a Fiscalização
entendeu não haver o erro alegado;
- não foi observado o procedimento correto para o lançamento por saldo credor de
caixa, o que acarreta a nulidade da autuação;
- apesar da constatação de saldo credor de caixa, a verificação da ocorrência de
lançamentos contábeis equivocados, elidem a presunção de omissão de receitas.
Ou seja, o fato indiciário, o saldo credor de caixa, ocorreu, porém, no caso em tela,
ele não permite presumir a omissão de receitas face à demonstração da razão de
sua ocorrência.
62.

Como se pode observar, tais alegações foram devidamente abordadas e refutadas
pela Autoridade Julgadora de 1a instância, nos seguintes termos:
“123. No caso concreto, como visto, o contribuinte se limita a apresentar uma dita
conciliação que ele teria feito a partir dos extratos bancários e dos registros
contábeis da conta contábil Caixa, presentes nos autos, comparando-se seus
totais de entradas e saídas, a qual, a seu ver, permitiria verificar haver uma
diferença a maior de entradas, ou seja, créditos em conta bancária que deixaram
de ser registrados a débito em conta contábil Caixa, no importe total de R$
51.284.632,73, que seriam suficientes para desaparecer com os saldos credores
apurados pela autoridade fiscal.
124. Essa conciliação pelos totais das entradas e saídas da conta bancária e da
conta contábil Caixa não se presta para afastar a presunção legal.
125. Para tanto, seria necessário que o contribuinte houvesse elaborado um
demonstrativo com detalhamento diário da conta contábil Caia, destacando os
registros bancários que deixaram de ser escriturados, o que não fez. Isso porque a
existência de saldo credor depende diretamente das datas dos registros bancários
porventura não escriturados. Por exemplo, os registros não escriturados
poderiam se concentrar no quarto trimestre, o que manteria a existência de
saldos credores nos trimestres anteriores, ou poderiam ocorrer no primeiro
trimestre, mas após o surgimento do primeiro saldo credor.
126. Conforme dito, o ônus probatório da inexistência de saldo credor apurado a
partir dos registros contábeis efetuados pelo próprio contribuinte cabe a ele, não
competindo a este colegiado substituí-lo em sua obrigação de fazer o
levantamento de todos os registros bancários que porventura deixaram de ser
Fl. 11888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
84
escriturados, bem assim de demonstrar que, considerados esses registros
identificados, os saldos diários da conta contábil Caixa deixam de ser credores.
127. O contribuinte teve duas oportunidades para fazer a comprovação devida, a
primeira em fase de procedimento fiscal e a segunda em sede de contencioso de
primeira instância, trazendo alegações genéricas, sem o detalhamento e
comprovação devidos, demonstrando evidente descuido no cumprimento de sua
obrigação.
128. Quanto à preliminar de nulidade trazida pelo contribuinte, fundamentada na
alegação de que não foi observado o procedimento correto para lançar saldo
credor de caixa, já que a autoridade fiscal descontou, em cada trimestre, o saldo
credor do mês anterior, de forma a considerar como omissão o maior saldo
credor naquele período de apuração, mas não adotou a mesma metodologia para
o início do cálculo do trimestre seguinte, ou seja, considerou os saldos
acumulados ao longo dos trimestres, sem desconsiderar os valores já tributados
nos trimestres anteriores, o que representaria tributação em duplicidade; cabe
tecer algumas considerações.
129. Não há que se falar em nulidade do lançamento nesta parte, haja vista que
erro porventura existente na determinação da base de cálculo enseja tão somente
a sua retificação.
130. A nulidade do lançamento somente é cabível quando ausentes alguns dos
requisitos do art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, o que
não ocorre no presente caso, onde todos os elementos exigidos constam da
autuação”.
63.

Como se vê, ao contrário do que a Recorrente sustenta, o fato de o Auto de Infração
conter equívocos passiveis de correção não é suficiente para ser considerado nulo, posto que, na
verdade, o que é imprescindível, no caso, é que faça referência clara a todos os elementos
previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)9, de modo que o sujeito passivo
possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito, que ensejaram a confecção do
procedimento.
64.

Em síntese, pode-se dizer que o Auto de Infração será considerado nulo nas
hipóteses em que a Autoridade não identifica a ocorrência do fato gerador, não determina a
matéria tributável, não calcula o montante devido ou não identifica o sujeito e/ou não faz a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, ou, ainda, quando a
Autoridade não instrui o Auto de Infração com todos os elementos de prova que são
indispensáveis à comprovação do ilícito.

9 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 11889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
85
65.

Acrescento ainda que, o artigo 60 do Decreto n° 70.235/82 dispõe sobre a
possibilidade de saneamento de vícios considerados sanáveis, como é o caso:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
66.

Por oportuno, mister destacar, também, que o artigo 55 da Lei n° 9.784/99 - que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Federal - prevê a hipótese de
convalidação de atos administrativos defeituosos, permitindo, assim, o saneamento do ato:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão
ser convalidados pela própria Administração.
67.

Conforme se vê, eventuais incorreções podem ser sanadas, superada, portanto, a
referida alegação de nulidade.
68.

Por fim, tratando-se de omissão de receitas decorrente de presunção legal, deve a
Recorrente provar o contrário, pelos instrumentos hábeis, mantendo a escrituração comercial e
contábil, no que se inclui a organização e o monitoramento de sua movimentação financeira, para
fins de fiscalização, já que a presunção legal ocasiona inversão do ônus da prova contra o
contribuinte, ao qual cabe a prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da
pretensão ao Fisco. Porém, em muitos aspectos, a presunção legal pode ser afastada quando o
contribuinte demonstra, através de documentos fiscais e contábeis idôneos, que a receita
presumidamente omitida foi, de fato, oferecida à tributação.
69.

Nesse contexto, verificada a existência de saldo credor de caixa, presume-se a
omissão de receitas, a não ser que prova em contrário possa ser apresentada pelo contribuinte.
70.

A propósito:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ESCRITURAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
DESCONSIDERAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Nos casos em que a contribuinte, regularmente intimada, não comprove
mediante documentos hábeis que efetivamente ocorreram os fatos contábeis, é
licito à fiscalização desconsiderar os correspondentes lançamentos contábeis.
OMISSÃO DE RECEITA - SALDO CREDOR DE CAIXA
Caracteriza-se como omissão no registro de receitas - ressalvado ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção - a ocorrência da hipótese de saldo credor
de caixa.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 11890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
86
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, cabendo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma prevista em lei”. (Processo n° 11516.003207/2006-46.
Acórdão n° 1201-005.480 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de novembro de 2021. Relator Jeferson Teodorovicz)
71.

Assim, as meras alegações desprovidas de suporte probatório não são indícios
suficientes para afastar a presunção legal, não havendo reparos a serem feitos no Acórdão
recorrido nesse ponto.

IV.4 – Análise das Alegações sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa e da Ausência dos
Requisitos para a sua Aplicação
72.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente
reitera, em resumo, as seguintes questões:
- não estão presentes os pressupostos necessários para a aplicação da multa
qualificada;
. não há dolo em nenhuma conduta e tampouco tributo evitado, de forma que a
manutenção dessa exigência expressaria uma coerção ao pagamento de tributos;
- a multa é confiscatória.
73.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
74.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
75.

Como ensina a doutrina:
Fl. 11891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
87
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”10. (g.n.)
76.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
77.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio11. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:

10 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
11 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 11892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
88
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
78.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
79.

Conforme explica Gisele Bossa12, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
80.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só tem sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
81.

No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“9. MULTA QUALIFICADA
Os fatos narrados demonstraram a atitude dolosa da BRK de reduzir/suprimir o
montante dos tributos devidos, mediante fraude e sonegação. Tal situação

12 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 11893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
89
ensejou constituição de ofício do crédito tributário com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados.
[...]
Conforme exposto, constatou-se que as operações comerciais entre a BRK e a R.
P. DE JESUS não existiram, sendo lastreadas em documentos inidôneos. Por
intermédio das notas emitidas em nome da R. P. DE JESUS, BRK aumentou
artificialmente seus custos e gerou créditos indevidos para reduzir o montante
dos impostos e contribuições a pagar.
O dolo fica caracterizado, também, na tentativa de ludibriar a fiscalização ao
efetuar transferências bancárias para a R. P. DE JESUS buscando provar a boa-fé
mediante a existência dos supostos pagamentos.
Não há que se alegar boa-fé. A R. P. DE JESUS não poderia ter fornecido as
mercadorias/insumos de uso da BRK, pelo simples motivo de que não as possuía e
não possuía estrutura física e empresarial para tal. Estamos nos referindo a
operações que representaram a quase totalidade de toda a matéria prima
adquirida pela BRK.
Nesse cenário é correto concluir que a R. P. DE JESUS era utilizada apenas para
intermediar a aquisição que a BRK fazia dos reais fornecedores, e dar ares de
regularidade à operação, emitindo notas fiscais (cujos tributos incidentes nunca
foram pagos), “receber” a quitação das duplicatas sacadas e repassar aos efetivos
fornecedores os montantes que lhes eram devidos.
Para justificar suas “vendas”, R.P DE JESUS era destinatária de notas fiscais de
vendas de mercadorias emitidas por pessoas jurídicas inaptas, inidôneas,
baixadas, sem estrutura física e operacional (assim como ela), simulando estoque
que nunca existiu.
No período de 2013 a 2019 contou apenas com uma funcionária (secretária).
Nenhum funcionário em 2020. Estamos falando de uma empresa que no mesmo
período teria vendido milhares de toneladas de metais e que representaram um
faturamento de mais de 3 bilhões de reais.
Lembramos que ao longo da fiscalização foi solicitada à BRK a apresentação dos
pedidos de compras feitos à R. P. DE JESUS e das respectivas comprovações da
entrada das mercadorias no estoque (tickets de pesagem e recepção). Também
foram solicitadas as correspondências internas que deram respaldo aos pedidos
de compras, as fichas cadastrais da R.P. DE JESUS e as correspondências trocadas
com o fornecedor comuns nas etapas de cotação de preços, definição de prazos,
formas de pagamento, enfim, toda a negociação que envolve compras de
tamanha magnitude.
Nada disso foi apresentado.
As solicitações foram realizadas por intermédio do Termo de Início de
Fiscalização, cujo prazo de atendimento foi prorrogado a pedido da BRK, e por
Fl. 11894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
90
mais 4 intimações reiterando o teor do Termo de Início. Ao todo, foram
disponibilizados 100 dias para que a BRK atendesse à fiscalização.
Enfim, não há contratos celebrados com o fornecedor R. P. DE JESUS da maior
parte da matéria prima adquirida pela BRK entre 2017 e 2019, não há provas de
negociações entre as empresas, não há cadastro do fornecedor, não há exigências
de certificação de qualidade e origem dos produtos adquiridos, não houve
comprovação da origem das mercadorias contabilizadas no estoque de matérias
primas.
Não há provas da entrada das mercadorias no estoque, ao contrário, a planilha
apresentada pela BRK em atendimento à intimação informa que a entrada da
mercadoria no estoque (SP) ocorreu na mesma data da emissão da nota fiscal
(TO).
A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a BRK e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu matéria
prima para a BRK não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real destinatária dos
recursos transferidos pela BRK para as suas contas bancárias.
Houve também inserção de informações falsas no contrato social e alterações da
BRK, mediante a interposição de pessoa no quadro societário para ocultar o real
gestor e beneficiário dos recursos que transitaram nas contas bancárias.
Há mais.
Os lançamentos na conta contábil CAIXA cujos saldos apresentaram-se credores
ao longo do ano de 2019, revelando por presunção legal o ingresso de recursos
não contabilizados e caracterizando omissão de receitas.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a BRK se eximir, total ou
parcialmente, dos tributos devidos.
Pelas circunstâncias descritas, conclui-se pela aplicação da multa de ofício
qualificada sobre o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRF, consoante artigo 44 da Lei n°
9.430 de 27.12.1996”.
82.

Pois bem. Em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da multa na
modalidade qualificada no percentual de 150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
acerca da ocorrência do fato gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou
seja, a sonegação consiste na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador.
83.

Nesse sentido, entendo que a aplicação da multa qualificada é adequada,
porquanto as hipóteses estão subsumidas ao texto legal, bem como foi precisamente identificado
pela Autoridade Fiscal as condutas da Recorrente que motivaram a qualificação da multa.
Fl. 11895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
91
84.

E, realmente, a Autoridade Fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte da empresa Recorrente ao ter relatado que, de forma reiterada, essa
utilizou notas fiscais inidôneas emitidas pela RP de Jesus para inflar custos e reduzir a base de
cálculo dos tributos, sem qualquer negociação documentada ou comprovação do recebimento das
mercadorias, razões suficientes para a qualificação da sanção tributária.
85.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
86.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

V - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis Tributários

87.

Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de responsabilidade
atribuído com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código Tributário Nacional (“CTN”),
cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
SANDRA APARECIDA
CAMPANHOLO JULIANI
a) a Fiscalização não logrou êxito em comprovar ou sequer apontar os
requisitos cumulativos que atraem a aplicação do artigo 135 do CTN,
quais sejam: (i) identificação da conduta realizada com excesso de
poderes ou infração de lei (que não pode ser a lei tributária), de forma
individualizada; (ii) comprovação do dolo na conduta do agente; (iii)
comprovação do benefício individual auferido/visado pelo agente; b) a
mera condição de sócio não gera automaticamente a responsabilidade
solidária, sem que os elementos de dolo e a comprovação da infração
cometida sejam explicitamente demonstrados nos autos – o que não
ocorreu no presente caso; c) não houve infração, vez que todas as
operações de compras efetuadas com a RP de Jesus são idôneas e foram
realizadas de boa-fé; d) não houve qualquer prática com excesso de
poderes/infração de lei não tributária, não houve dolo e tampouco
benefício na operação e; e) não foi apontada nenhuma ação
individualizada por parte da Recorrente.
11.360/11.380
CAIO JULIANI
a) sua responsabilização é nula, por não haver exposição clara e
fundamentada dos fatos que ensejaram o lançamento, bem por não haver
provas robustas das acusações; b) não há sequer indícios de vínculo entre
o Recorrente e a RP de Jesus; c) os valores recebidos após ter deixado o
quadro societário foram a título de gratificação por sua genitora, sendo
esta única evidência trazida pela Autoridade Fiscal e que não é suficiente
para justificar a responsabilização; d) não há fatos e documentos para
demonstrar o vínculo entre o Recorrente e o esquema de emissão e
compra de notas fiscais.
11.328/11.354
Fl. 11896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
92
88.

De início, verifica-se que a alegação de nulidade do lançamento por ausência de
motivação foi suscitada pela Recorrente BRK Consultoria Empresarial Ltda e já devidamente
analisada no item “II.1 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração por
Ausência de Motivação”, para a qual reiteramos nossas razões e concluímos pela rejeição da
referida preliminar de nulidade.
89.

Para melhor compreensão elaboramos uma tabela detalhada dos sócios e
beneficiários da BRK Consultoria Empresarial Ltda:
NOME
PERÍODO DE
PARTICIPAÇÃO/RECEBIMENTO
PAPEL FORMAL
PAPEL REAL
VALORES
RECEBIDOS/TRANSFERIDOS
Bruno Solon Muniz
Barros
2018 em diante (ingresso no
quadro societário)
Sócio (50% das
cotas, transferidas
de Caio Juliani)
Interposta pessoa
(laranja), sem
capacidade
financeira ou
atuação gerencial
efetiva
Não identificado (atuou
como sócio de fachada)
Caio Juliani
2016–2018 (sócio formal);
2017–2019 (recebimentos
após saída)
Sócio fundador
(retirou-se em
2018)
Beneficiário oculto;
controlador de fato
da BRK mesmo
após saída do
quadro
R$ 536 mil (2017), R$ 452
mil (2018), R$ 361 mil
(2019)
Sandra Aparecida
Campanholo Juliani
2016 em diante (sócia
fundadora e administradora)
Sócia fundadora e
administradora
Beneficiária de
recursos da BRK e
de empresa ligada
(SACJ Comércio de
Sucatas)
≈ R$ 100 mil diretamente;
R$ 790 mil via SACJ
Comércio de Sucatas
José Roberto
Juliani
2017–2019 (recebimentos sem
vínculo societário)
Nenhum vínculo
societário formal
Beneficiário oculto,
recebendo
transferências
vultosas da BRK
≈ R$ 1,5 milhão
(transferências diretas da
BRK)
Gabriela Juliani
2017–2019 (recebimentos sem
vínculo societário)
Nenhum vínculo
societário formal
Beneficiária
indireta, recebendo
valores da BRK sem
vínculo
≈ R$ 330 mil (transferências
diretas da BRK)
90.

A Autoridade Fiscal responsabilizou solidariamente o Sr. Caio Juliani e a Sra. Sandra
Aparecida Campanholo Juliani com fundamento nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
91.

O artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional (“CTN”) estabelece que são
solidariamente obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
92.

Os incisos II e III do artigo 135 do Código Tributário Nacional (“CTN”) estabelecem
que os mandatários e os dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
Fl. 11897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
93
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
93.

As conclusões da Autoridade Fiscal foram minuciosamente detalhadas no Termo de
Verificação Fiscal”:
“Os sócios-administradores que administravam a BRK tinham pleno conhecimento
da fraude e sonegação relatadas, na medida em que autorizaram as
transferências bancária para contas da R. P. DE JESUS e consentiram a
escrituração das notas fiscais inidôneas.
BRK tentou ludibriar o fisco com a interposição de empresa de fachada destinada
a simular circulação de mercadorias entre Estados da Federação e desta forma
obteve indevidamente a redução do IRPJ e da CSLL e o aproveitamento de
créditos de PIS e Cofins.
As ações permitiram a obtenção de vantagens tributárias em prejuízo ao Erário,
caracterizando infração a lei.
CAIO JULIANI administrou a sociedade isoladamente desde a fundação até
08/11/2018 e continuou sendo beneficiário, diretamente, por intermédio de
familiares ou por intermédio de sua empresa individual, dos negócios da BRK,
mesmo depois da sua saída formal.
SANDRA APARECIDA CAMPANHOLO JULIANI administra isoladamente a sociedade
desde 09/11/2018, contudo é sócia-fundadora da empresa e sua família, além da
sua outra empresa, foram beneficiárias diretas da sonegação e fraude praticadas
no período de 2017 a 2019.
Os elementos acostados aos autos comprovam fartamente que BRUNO SOLON
MUNIZ BARROS não exerceu qualquer poder de mando na empresa e foi
arregimentado para compor o quadro societário da BRK.
Dessa forma, com fundamento nos artigos 124, I e II, e 135, III do Código
Tributário Nacional – Lei 5.172/1996, CAIO JULIANI e SANDRA APARECIDA
CAMPANHOLO JULIANI, no período de 01/01/2017 a 31/12/2019, são sujeitos
passivos na condição de RESPONSÁVEIS solidários pelo crédito tributário lançado
em nome de BRK”.
94.

Deve-se considerar, ainda, o interesse econômico subjacente aos atos praticados,
uma vez que a evasão fiscal em larga escala, mediante a simulação de custos e créditos de PIS e
Fl. 11898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
94
Cofins, possibilitou a posterior transferência de recursos para os beneficiários, seja de forma direta
ou por intermédio de empresa individual, sem qualquer contraprestação efetiva, ou seja, sem
respaldo em operações comerciais ou na prestação de serviços. Transcrevo trecho da decisão
recorrida que muito bem analisou a questão:
“53. A autoridade fiscal analisou, adicionalmente, as transferências bancárias do
contribuinte para pessoas físicas da família Juliani (Sandra, Caio, pai e irmã) e
empresas de sua titularidade, deixando evidente que o contribuinte direcionou
valores substanciais, sem qualquer justificativa operacional ou societária, para os
sócios de fato e de direito, Sr. Caio e Sra. Sandra, e familiares, sem que o sócio de
direito, Sr. Bruno, tenha recebido qualquer remessa. Vejam-se as seguintes
constatações:
53.1. Em 2017 e em 2018 as transferência para Sr. Caio somaram,
respectivamente, as quantias de R$ 536.303,59 e de R$ 452.261,13, e que em
2019, quando já não fazia mais parte formalmente do seu quadro societário,
totalizaram R$ 361.096,03. Frise-se que as transferências ocorreram em todos os
meses do ano;
53.2. A empresa Caio Juliani (onde o titular era o Sr. Caio) foi beneficiária de R$
2.83.511,97 nesses três anos, sem lastro em operações comerciais, já que essa
empresa emitiu nesse período apenas uma nota fiscal para a BRK no importe de
R$ 75.000,00, referente a venda de caminhão do ativo imobilizado;
53.3. O pai do Sr. Caio, Sr. José Roberto, foi destinatário de: R$ 1.069.861,65 em
2017, de R$ 355.708,39 em 2018 e de R$ 168.579,72 em 2019, não obstante não
constar do quadro societário formalmente;
53.4. A Sra. Sandra foi destinatária de R$ 100.489,81 em 2019. Além disso, a Eireli
SACJ, onde era titular, recebeu nos anos de 2017 a 2019 transferências que
totalizaram R$ 790.650,71, sem qualquer lastro em operações comerciais, já que
não foi emitida nota por esta empresa contra a BRK;
53.5. A Sra. Gabriela Juliani, filha de Sandra, sem qualquer vínculo com o
contribuinte (BRK), foi destinatária entre 2017 e 2019 de R$ 330.859,82.
54. As informações apontam claramente que as três empresas – Craff, Abali e
Mapa – atuaram como empresas noteiras, sendo de conhecimento geral a
utilização de noteiras no mercado de sucata visando legalizar estoques de origem
ilícita, majorar custos de produção, gerar créditos e reduzir tributação.
[...]
56. Adicionalmente, as transferências bancárias feitas sem lastro em operações
comerciais e/ou em prestações de serviços deixam claro que o Sr. Caio não deixou
de fato a BRK, bem assim que ele e parentes (irmã, pai e mãe) são os beneficiários
diretos dos recursos auferidos pela BRK.
Fl. 11899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
95
Ademais, quando se verifica que os valores repassados ao Sr. Caio (considerada a
transferência para ele e para sua empresa individual) após a sua saída formal da
empresa, são superiores aos repassados à sócia administradora prevista
contratualmente (Sra. Sandra), resta claro que permaneceu administrando a
empresa em conjunto com sua mãe.
57. Tais conclusões são reforçadas quando atentamos para o fato de que o Sr.
Glayson, que, como será visto adiante, foi interposta pessoa na empresa RP de
Jesus, foi funcionário da empresa Craff no período de fevereiro a março de 2017,
empresa noteira na qual o Sr. Bruno figurou como titular. Está nítido que o Sr.
Bruno (convidado pelo Sr. Caio e pela Sra. Sandra para ingressar no quadro
societário do contribuinte, inclusive com “doação do primeiro” – fictícia –, haja
vista reconhecidamente não ter recursos para a compra das cotas), juntamente
com diversos outros indivíduos (Marcio, Glayson etc), eram figurinhas carimbadas
em esquemas fraudulentos no ramo de sucatas, e que, portanto, o Sr. Caio e a
Sra. Sandra tinham pleno conhecimento de que a RP de Jesus era uma noteira,
afastando a alegada boa-fé do contribuinte nas ditas operações comerciais com
essa empresa”.
95.

A análise detida dos autos evidencia que: (i) Bruno Barros foi caracterizado como
interposta pessoa (laranja) no quadro societário da BRK Consultoria Empresarial Ltda, ocultando
os reais beneficiários (família Juliani) e (ii) as operações de compras junto à RP de Jesus foram
simuladas com notas fiscais falsas que serviram para criar despesas fictícias e reduzir tributos.
96.

No caso concreto, veja-se que a Autoridade Fiscal demonstrou e comprovou que o
Sr. Caio Juliani e a Sra. Sandra Aparecida Campanholo Juliani praticaram atos com excesso de
poderes ou infração à Lei, já que comandam e são os verdadeiros protagonistas da fraude fiscal
com uso de notas frias, sem contar, ainda, que utilizaram-se de meios fraudulentos, tais como a
interposição de “laranjas” em suas empresas, além da reiterada utilização de empresa “noteira”.
97.

A rigor, observe-se que a jurisprudência deste Conselho já se manifestou reiteradas
vezes em favor da responsabilização de sócios de fato que se ocultam sob a interposição de
pessoas no quadro social da pessoa jurídica. Confira-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
administrando-a em nome das interpostas pessoas artificialmente integradas ao
quadro social da pessoa jurídica”. (Processo n° 16095.720038/2015-15. Acórdão
Fl. 11900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
96
n° 9101-006.490 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 08 de março de 2023. Relatora
Lívia De Carli Germano)
*******************************************************************
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I,
DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices da
autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática de
amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua titularidade.
Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os responsáveis
arrolados, concernentes à sua participação em empresas envolvidas direta ou
indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando que sua participação
ultrapassava a mera condição de sócio das empresas partícipes do esquema,
mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os
recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos
quadros societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma
atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos
tributáveis apurados”. (Processo n° 10932.720090/2015-86. Acórdão no 9101-
006.531 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 05 de abril de 2023. Relator Luiz Tadeu
Matosinho Machado)
*******************************************************************
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de fato da autuada,
administrando-a em nome das interpostas pessoas integradas ao quadro social da
pessoa jurídica, e inclusive destinando seu patrimônio segundo seus interesses
particulares.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
Fl. 11901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
97
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E
135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária
aplicada, de forma concorrente, com fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III do Código Tributário Nacional”. (Processo n° 10932.720127/2014-95.
Acórdão n° 1302-006.935 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma
Ordinária. Sessão de 20 de setembro de 2023. Relator Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega)
98.

Todos esses elementos conduzem ao entendimento pela manutenção da
responsabilidade tributária do Sr. Caio Juliani e da Sra. Sandra Aparecida Campanholo Juliani., nos
termos dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

VI – Análise do Recurso de Ofício
99.

Conforme já relatado, a 4a Turma da DRJ/04 decidiu reduzir a multa de ofício ao
patamar de 75%, já que, a Autoridade Fiscal “incorreu em erro na metodologia adotada para
determinar os saldos credores da conta contábil Caixa”, retificando os cálculos efetuados e
consequentemente os montantes das receitas consideradas omitidas, conforme se verifica dos
trechos abaixo transcritos:
“131. Contudo, entendo que a autoridade fiscal incorreu em erro na metodologia
adotada para determinar os saldos credores da conta contábil Caixa, devendo ser
retificados os cálculos efetuados e, pois, retificados os montantes das receitas
consideradas omitidas.
132. No meu entender, o saldo credor considerado no lançamento como omissão
em período de apuração anterior, deve obrigatoriamente ser excluído na
recomposição do saldo no período de apuração seguinte, sob pena de tributação
em duplicidade da mesma receita considerada omitida anteriormente.
133. Trata-se, a meu ver, de questão um tanto quanto óbvia. Se o contribuinte
deixou de considerar contabilmente uma receita, esta deixou de ser creditada em
conta contábil de receita e debitada em conta contábil Caixa (entrada de
numerário), incorrendo, por consequência, em saldo credor de caixa em algum
momento a partir de então. Ao considerarmos o saldo credor como receita
omitida (por presunção), a sua tributação deve ser acompanhada de uma ajuste
do saldo ao final do período de apuração (a débito) para fins de recomposição da
conta Caixa. Isso porque, a tributação da omissão equivale a “corrigir” a
escrituração do contribuinte, para considerar o registro da receita e o
correspondente registro a débito da conta contábil Caixa. Não é admissível
considerar a receita(crédito em conta de resultado) e desconsiderar a partida
Fl. 11902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
98
corresponde a débito na conta contábil Caixa, o que representaria violação ao
método de partidas dobradas, universalmente adotado, bem assim uma evidente
nova tributação de uma receita já tributada em período de apuração anterior.
134. Refazendo-se o cálculo da omissão de receitas conforme entendimento
acima esposado, tem-se o que segue4 :

[...]
Do recálculo dos tributos lançados em razão da procedência apenas parcial da
omissão de receitas e da compensação de ofício de prejuízo e base negativa
143. Tendo em vista que a infração relativa à omissão de receitas decorrente da
constatação de saldo credor de caixa foi mantida apenas parcialmente, bem assim
que foi considerado devido fazer a compensação de ofício de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa de CSLL de períodos de apuração anteriores, é devido
refazer os cálculos do IRPJ e da CSLL, bem assim dos lançamentos reflexos de
Cofins e de PIS, conforme abaixo demonstrado:

Fl. 11903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
99

[...]
Multa qualificada
[...]
147. Por outro lado, no que se refere à omissão de receitas em razão da
constatação de saldo credor de caixa, a autoridade fiscal não logrou concatenar
essa infração com a operação fraudulenta elaborada pelo contribuinte.
Simplesmente utilizou a própria omissão de receitas decorrente de presunção
legal para justificar a qualificação da multa. Veja-se o trecho do relatório fiscal
onde é destacada a existência do saldo credor e apresentada a razão para a
majoração da multa:
(...)
Há mais.
Os lançamentos na conta contábil CAIXA cujos saldos apresentaram-se
credores ao longo do ano de 2019, revelando por presunção legal o ingresso
de recursos não contabilizados e caracterizando omissão de receitas.
(...)
148. Nem ao menos é possível considerar, no caso, a ocorrência de reiteração da
infração por mais de um ano-calendário, o que autorizaria afastar o erro escusável
e considerar caracterizada a intenção de praticar a infração, uma vez que esta
infração foi apurada apenas em um anocalendário, e em apenas três trimestres.
149. Então, cabe aplicar o entendimento exarado na Súmula Carf no 25, com
efeito vinculante atribuído pela Portaria MF no 383, de 12/07/2010, para afastar a
qualificação da multa relativamente à infração de omissão de receitas por saldo
credor de caixa, reduzindo-a ao percentual de 75% estabelecido no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Sumula Carf no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 11904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
100
[...]
151. Uma vez que foi afastada a qualificação da multa apenas em relação à
infração de omissão de receitas, é devido elaborar um demonstrativo para ver
sobre quais parcelas de tributos incidem as multas de 150% e de 75%, por período
de apuração. Devido lembrar que apenas os lançamentos de PIS e de Cofins
reflexos (decorrentes da infração de omissão de receitas) terão sua multa de
ofício reduzida para 75%. Já para os lançamentos de PIS e de Cofins decorrentes
da infração de glosa de créditos, efetuados em autos de infração próprios, a multa
qualificada foi mantida:
”.
100.
A meu ver, o referido entendimento exarado pela 4a Turma da DRJ/04 quanto ao
afastamento da multa qualificada de 150% em relação à infração de omissão de receitas não deve
ser corrigido ou alterado e, portanto, deve ser mantido in totum pelos seus próprios fundamentos.
101.

Por essas razões, nego provimento ao Recurso de Ofício.

VII - Dispositivo
102.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
dos Recursos Voluntários apresentados pela Contribuinte BRK Consultoria Empresarial Ltda e
pelos responsáveis Sr. Caio Juliani e Sra. Sandra Aparecida Campanholo Juliani.
103.
E, após análise detida das alegações preliminares formuladas pela BRK Consultoria
Empresarial Ltda. e pelos responsáveis, entendo por adotar as seguintes providências:
(i)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela BRK Consultoria Empresarial
Ltda.:
 Rejeitar a preliminar de nulidade dos Autos de Infração por Ausência de
Motivação;
 Não conhecer das alegações relativas à “Da Dedução do Pis e da Cofins
Incidentes sobre a Apuração do IRPJ e da CSLL”, por nítida inovação recursal.
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento).
Fl. 11905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.531 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721165/2022-81
101
(ii)
Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis Caio
Juliani e Sandra Aparecida Campanholo Juliani:
 Rejeitar a preliminar de nulidade dos Autos de Infração por Ausência de
Motivação;
 No mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários, de modo que a
responsabilidade deverá ser mantida com fundamento nos artigos 124, inciso I
e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
104.
Quanto ao Recurso de Ofício, entendo por negar-lhe provimento, de acordo com as
razões e fundamentos expostos.
105.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 11906
DF CARF MF
Original